Tribunal: CARF
Processo: 13502.901491/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
ICMS-ST. ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS-ST não compõe a base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, não podendo integrar o valor de bens e serviços adquiridos para efeito de creditamento das referidas contribuições para o substituído, nos termos dos arts. 3o, § 1o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
CRÉDITOS DECORRENTES DO PROGRAMA REINTEGRA. CONCEITO DE RECEITA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
No regime de apuração não cumulativa, o valor dos créditos apurados no âmbito do programa REINTEGRA: (i) até 18/07/2013, integrou a base de cálculo da(o) PIS/PASEP, dada a inexistência de norma excludente de base de cálculo; (ii) a partir de 19/07/2013, não mais integra a base de cálculo da(o) PIS/PASEP, dada a exclusão de base de cálculo promovida pelo art. 13 da Lei no 12.844, de 2013 (que incluiu o § 12 no art. 2o da Lei no 12.546, de 2011).
RETIFICAÇÃO DA EFD-CONTRIBUIÇÕES.
Nos termos do art. 11, § 2o, inciso III, da IN RFB 1.252/2012, o arquivo retificador da EFD-Contribuições não produzirá efeitos quanto aos elementos da escrituração, quando tiver por objeto alterar créditos de contribuição objeto de exame em procedimento de fiscalização ou de reconhecimento de direito creditório de valores objeto de Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. RECOMPOSIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. NÃO CUMULATIVIDADE.
A compensação de ofício – procedimento que exige a prévia existência de indébito – distingue-se substancialmente da recomposição da escrita fiscal, necessária para refletir corretamente o valor do tributo a pagar em determinado mês, na sistemática da não cumulatividade.
CREDITAMENTO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL.
O contribuinte pode apurar créditos sobre encargos de depreciação, desde que demonstre, de forma inequívoca, o montante a que tem direito em cada período de apuração, segundo a documentação solicitada pela Fiscalização.
Laudos de empresa de auditoria independente, contratados pelo recorrente para emitir relatórios sobre seus créditos, não podem se sobrepor às conclusões das autoridades tributárias, que gozam da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
As perícias devem ser solicitadas nos termos do Decreto-lei no 70.235/72.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901491/2016-74
ACÓRDÃO
3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
ICMS-ST. ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS-ST não compõe a base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS, não podendo integrar o valor de bens e serviços adquiridos para
efeito de creditamento das referidas contribuições para o substituído, nos
termos dos arts. 3o, § 1o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
CRÉDITOS DECORRENTES DO PROGRAMA REINTEGRA. CONCEITO DE
RECEITA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
No regime de apuração não cumulativa, o valor dos créditos apurados no
âmbito do programa REINTEGRA: (i) até 18/07/2013, integrou a base de
cálculo da(o) PIS/PASEP, dada a inexistência de norma excludente de base
de cálculo; (ii) a partir de 19/07/2013, não mais integra a base de cálculo
da(o) PIS/PASEP, dada a exclusão de base de cálculo promovida pelo art. 13
da Lei no 12.844, de 2013 (que incluiu o § 12 no art. 2o da Lei no 12.546, de
2011).
RETIFICAÇÃO DA EFD-CONTRIBUIÇÕES.
Nos termos do art. 11, § 2o, inciso III, da IN RFB 1.252/2012, o arquivo
retificador da EFD-Contribuições não produzirá efeitos quanto aos
elementos da escrituração, quando tiver por objeto alterar créditos de
contribuição objeto de exame em procedimento de fiscalização ou de
reconhecimento de direito creditório de valores objeto de Pedido de
Ressarcimento ou de Declaração de Compensação.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. RECOMPOSIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. NÃO
CUMULATIVIDADE.
A compensação de ofício – procedimento que exige a prévia existência de
indébito – distingue-se substancialmente da recomposição da escrita fiscal,
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
2
necessária para refletir corretamente o valor do tributo a pagar em
determinado mês, na sistemática da não cumulatividade.
CREDITAMENTO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL.
O contribuinte pode apurar créditos sobre encargos de depreciação, desde
que demonstre, de forma inequívoca, o montante a que tem direito em
cada período de apuração, segundo a documentação solicitada pela
Fiscalização.
Laudos de empresa de auditoria independente, contratados pelo
recorrente para emitir relatórios sobre seus créditos, não podem se
sobrepor às conclusões das autoridades tributárias, que gozam da
presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
As perícias devem ser solicitadas nos termos do Decreto-lei no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por voto de qualidade, para rejeitar (i.1) a preliminar de
diligência para verificação de creditamento extemporâneo, (i.2) o pedido de acolhimento da
retificação das EFD-Contribuições e (i.3) o pedido de exclusão dos valores recebidos do REINTEGRA
da base de cálculo das contribuições, vencidos os conselheiros José Renato Pereira de Deus,
Marina Righi Rodrigues Lara e Francisca das Chagas Lemos; (ii) por unanimidade de votos, para
reverter a glosa das despesas com tintas e solventes, com Amina Neutralizante; Antiespumante;
Antipolimerizantes EC-3214A, EC-3001, EC-3002, EC-3003, EC-3004, EC-3005, EC-3006, EC-3007,
EC-3008, EC3009, EC-3010, EC-3267A, EC-3376, EC-3377, EC-3378, EC-3379, EC-3380, EC-3381, EC-
3382, EC-3383, EC-3384, EC-3385, EC-3335A; DA-2604 - Inibidor RED OIL; DORF – UNICOR J; DORF
CI 2003; Inibidor Polimer Petroflo 20Y3103; Hidrazina; Polieletrólito, com projetos de parada para
manutenção, com o Projeto 1521658 – Planta de Butadieno II e com os projetos 103281 (Unidade
de MVC/PVC em Alagoas), PJ0622915, PJ060282 e PJ062825, bem como para reverter a glosa dos
créditos apurados no sistema SAP LEGADO com as plantas de Eteno I e Isopreno; e, (iii) por
maioria de votos, para dar provimento ao pedido de reversão da glosa sobre serviços prestados
em terminais, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares; ao pedido de reversão da glosa
de despesas de frete na devolução de vendas, vencido o conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini;
e para negar provimento ao pedido de reversão da glosa sobre ativo imobilizado na aquisição da
COPESUL, vencidas as conselheiras Marina Righi Rodrigues Lara e Francisca das Chagas Lemos.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-015.071, de 19 de agosto de 2025, prolatado no julgamento do processo
13502.901490/2016-20, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
3
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto
crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
REAPURAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO.
A verificação de omissão de receitas, associada a glosa de créditos, pode resultar
na apuração de tributos devidos, nesse caso, a fiscalização deve utilizar os
créditos existentes para fins de dedução do tributo devido.
INSUMO. CONCEITO.
O insumo deve ser avaliado à vista dos critérios da essencialidade e da relevância.
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério da
relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva ou por imposição
legal.
ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
4
O ICMS – substituição tributária destacado na Nota Fiscal de venda do
contribuinte substituto constitui uma mera antecipação do devido pelo
contribuinte substituído.
CRÉDITO DECORRENTE DE GASTOS COM FRETES.
Somente podem compor a base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS os gastos
com frete na operação de venda, desde que o ônus seja suportado pelo vendedor
e o serviço seja prestado por pessoa jurídica domiciliada no país. O dispêndio com
frete na aquisição de bens gera créditos de PIS/COFINS por integrar o custo da
mercadoria revendida e do bem utilizado como insumo.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RECONHECIMENTO. REQUISITOS.
Na eventualidade de não haverem sido apurados nas épocas próprias, os créditos
da não-cumulatividade do PIS/Cofins poderão ser apurados extemporaneamente,
desde que promovidas as devidas retificações de declarações e demonstrativos,
como DCTF e Dacon, além da EFD-Contribuições.
REINTEGRA. CRÉDITOS. TRIBUTAÇÃO.
O valor dos créditos apurados no âmbito do Reintegra constitui receita da pessoa
jurídica e deve ser incluída na base de cálculo do PIS/COFINS. Somente a partir de
19 de julho de 2013, não mais integra a base de cálculo das contribuições, dada a
exclusão de base de cálculo promovida pela Lei no 12.844, de 2013 (que incluiu o
§ 12 no art. 2o da Lei no 12.546, de 2011).
VENDAS A BENEFICIÁRIOS DO REGIME ESPECIAL DE DRAWBACK.
As notas fiscais de venda a beneficiários do Regime Especial de Drawback devem
conter a informação acerca da venda com suspensão das contribuições e o
número do Ato Concessório Drawback.
Devidamente intimada da referida decisão, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, requerendo a reforma da referida decisão, com base nos seguintes fundamentos:
 Sustentou que produtos químicos utilizados no tratamento de água, bem
como outros materiais aplicados na operação, são indispensáveis ao
processo industrial, enquadrando-se no conceito de insumo pelos critérios
de essencialidade e relevância firmados pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR;
 Defendeu o direito ao crédito sobre serviços prestados em unidades não
industriais (logística, apoio e armazenagem) por entender que tais atividades
integram a cadeia produtiva e são necessárias para a comercialização.
Argumentou que a lei não restringe a fruição de crédito apenas a serviços
realizados dentro do parque fabril.
 Alegou que a glosa de valores referentes ao ICMS-ST é indevida, sustentando
que a legislação não determina a exclusão desses valores da base de cálculo
do crédito.
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
5
 Defendeu que fretes para transferência de produtos entre unidades,
remessas para depósitos, devoluções, envio de amostras, sobrestadia,
descarga e pedágios são necessários à logística operacional, compondo o
custo de produção e comercialização, e, portanto, geram direito a crédito.
 Defendeu a possibilidade de utilização de créditos extemporâneos, sem a
necessidade de retificação;
 Alegou que os créditos de depreciação acelerada (12 meses) sobre bens
incorporados ao ativo imobilizado, previstos na Lei no 11.774/2008, devem
abranger também despesas de manutenção e construção civil vinculadas ao
processo produtivo, não apenas máquinas e equipamentos. Sustentou que o
Fisco aplicou indevidamente o prazo de 10 anos para amortização.
 Contestou a exclusão de créditos relativos a importações, afirmando que não
há ausência de recolhimento de PIS/COFINS na importação, e que eventuais
falhas cadastrais ou de registro não afastam o direito creditório.
 Alegou que as receitas oriundas do programa Reintegra não devem compor a
base de cálculo do PIS/COFINS, defendendo interpretação que exclui tais
valores por se tratar de benefício fiscal específico.
 Argumentou que a classificação adotada (CST 07 – isenção, CST 08 – sem
incidência) estava amparada por legislação aplicável ou por regimes
especiais como drawback, com documentação comprobatória. Sustentou
que eventuais erros formais não implicam incidência tributária.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser
consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Quanto ao mérito, exceto quanto à preliminar de diligência para verificação de
creditamento extemporâneo, aos pedidos referentes à retificação das EFD-Contribuições, à
reversão da glosa sobre ativo imobilizado na aquisição da COPESUL e à exclusão dos valores
recebidos do REINTEGRA da base de cálculo das contribuições, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
6
1.
Do mérito
Como relatado anteriormente, a questão de mérito discutida nos presentes autos
diz respeito à apuração de créditos de Cofins não-cumulativa, permanecendo a
controvérsia sobre os seguintes pontos:
(i)
da possibilidade de retificação das EFD-Contribuições;
(ii)
despesas com bens e serviços enquadrados no conceito de insumos;
(iii)
despesas de energia elétrica;
(iv)
despesas com armazenagem e frete de mercadoria;
(v)
despesas com descarga, sobrestadia de caminhões e emissão de vale-
pedágio;
(vi)
frete para devolução de produtos por cliente;
(vii)
créditos extemporâneos;
(viii)
despesas com bens do ativo imobilizado (encargos de depreciação e
amortização);
(ix)
inclusão dos valores provenientes do reintegra na base de cálculo das
contribuições;
(x)
da reclassificação de receitas;
(xi)
do aproveitamento pelo fisco de créditos vinculados à receita de
exportação para dedução da contribuição devida;

Despesas com bens e serviços enquadrados no conceito de insumos
Antes de se adentrar especificamente em cada um dos itens mencionados,
revelam-se necessárias algumas considerações iniciais sobre o tema.
Recentemente, em sede de repercussão geral, na ocasião do julgamento do RE no
841.979/PE, o STF reconheceu a autonomia do legislador ordinário para
disciplinar a não-cumulatividade das contribuições sociais estabelecido no art.
195, §12, da Constituição Federal (CF/88). Paralelamente, restou decidido que o
conceito de insumo para fins da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS não deriva de maneira estanque do texto constitucional. Nesse sentido, o
Ministro Relator Dias Toffoli reconheceu que o legislador ordinário teria
competência tanto para negar créditos em determinadas hipóteses, quanto para
concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva.
Diante desse contexto, concluiu pela validade das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
à luz da não cumulatividade. Ou melhor, concluiu-se que as restrições
positivamente expressas nas leis não seriam por si só inconstitucionais e deveriam
ser analisadas em cada caso concreto.
Especificamente sobre o conceito de insumo, previsto no art. 3o, II, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, destaca-se que o Ministro Relator não invalidou o
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
7
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos repetitivos, de relatoria do
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Pelo contrário, entendeu que, por se tratar
de matéria infraconstitucional, permaneceria o conceito de insumo, objeto de
julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.
O acórdão proferido na ocasião daquele julgamento foi publicado no dia
24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância. Como se sabe, o Relator do citado
caso acompanhou as razões sustentadas pela Ministra Regina Helena Costa, para
quem os referidos critérios devem ser entendidos nos seguintes termos:
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
8
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.”
Fazendo referência aos entendimentos que vinham sendo adotados por este
próprio Carf, sustentou a Ministra Regina Helena Costa, a necessidade de se
analisar, casuisticamente, a essencialidade ou a relevância de determinado bem
ou serviço para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Nos termos do art. 62, §2o, da Portaria MF no 343/15, Regimento Interno do Carf
(Ricarf), o referido julgado é de observância obrigatória e deve ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito deste conselho.
Sobre o referido julgamento, foi publicada a NOTA SEI PGFN/MF no 63/2018, por
meio da qual a Procuradoria Geral de Fazenda Nacional (PGFN) reconheceu o
conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins fixado naquela sede.
Entendo por oportuno destacar os seguintes trechos:
14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotaram a
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição
deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
9
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do
mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro
Campbell Marques.” (sem grifos no original)
(...)
37. Há bens essenciais ou relevantes ao processo produtivo que nem sempre são
nele diretamente empregados. O conceito de insumo não se atrela
necessariamente ao produto, mas ao próprio processo produtivo.
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a empresa
precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam intrinsicamente
relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero custo
operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para as
atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem concorrencial, mas
cujo nexo de causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja, ao
processo produtivo relacionado ao produto ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido especificamente
sobre as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de
insumos para fins de creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se
apenas à atividade econômica do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos
constantes no Acórdão, que somente haveria insumos nas atividades de produção
de bens destinados à venda ou de prestação de serviços. Desse modo, é inegável
que inexistem insumos em atividades administrativas, jurídicas, contábeis,
comerciais, ainda que realizadas pelo contribuinte, se tais atividades não
configurarem a sua atividade-fim.
(...)
41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética,
suprimindo-se mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à
atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
10
para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a
atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
44. Decerto, sob a ótica do produtor, não haveria sentido em fazer despesa
desnecessária (que não fosse relevante ou essencial do ponto de vista subjetivo,
como se houvesse uma menor eficiência no seu processo produtivo), mas adotar o
conceito de insumo sob tal prisma implicaria elastecer demasiadamente seu
conceito, o que foi, evidentemente, rechaçado no julgado. Esse tipo de despesa –
importante para o produtor – configura custo da empresa, mas não se qualifica
como insumo dentro da sistemática de creditamento de PIS/COFINS. Ainda que se
possa defender uma importância global desse tipo de custo para a empresa, não há
importância dentro do processo produtivo da atividade-fim desempenhada pela
empresa.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp no 1.221.170/PR no
âmbito da Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo Cosit no
5/2018, que consignou a seguinte ementa:
“CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”
Assim, à luz de tais considerações, passa-se a analisar as glosas ainda objeto de
discussão nos presentes autos.

Das despesas com tintas e solventes
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
11
Quanto a este ponto, entendeu a DRJ que, nos termos do inciso II do art. 3o das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, o insumo deve necessariamente ser utilizado
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, desta forma,
em que pese os critérios da essencialidade e relevância, acima expostos, as tintas
e solventes não integrariam o processo produtivo da pessoa jurídica.
A Recorrente, por sua vez, alega que as tintas e solventes são utilizados na
manutenção e conservação de pintura dos equipamentos estáticos, rotativos,
tubulações e estruturas metálicas das plantas industriais, tendo total relação com
as atividades produtivas. Vejamos:
4.2.4. Diversos equipamentos e tubulações existentes nas unidades da Recorrente
são constituídos, em sua grande maioria, de material metálico, e são submetidos a
condições ambientais, como sol intenso, chuvas, umidade relativa do ar, presença
de produtos químicos na atmosfera, dentre outros que provocam desgaste, trincas
e danos nas camadas de tinta.
4.2.5. Por conta disso, os equipamentos e tubulações requerem manutenção
sistemática através de um Plano de Pintura elaborado pelo órgão de Inspeção de
Equipamentos, o qual é executado por empresa terceirizada, com o objetivo de
conservá-los, e eventualmente, repará-los.
4.2.6. A pintura é feita com tinta especial para proteção de processos corrosivos
por agentes externos, e também tem a função de sinalizar e identificar o
equipamento/tubulação, bem como o produto que o contém, indicando a
toxicidade e a volatilidade de produtos por exemplo.
4.2.7. As diferentes cores de tintas que foram glosadas servem para sinalizar os
locais em que utilizadas, a saber:
• a tinta branca é usada para pinturas de vasos de pressão contendo ar e produtos
não inflamáveis;
• a tinta vermelha é usada em linhas e equipamentos de combate a incêndio;
• a tinta amarela é empregada em linhas e equipamentos contendo nitrogênio,
hidrocarbonetos e em escadas e guarda corpo;
• a tinta azul é utilizada em linhas e equipamentos contendo ar comprimido.
4.2.8. Desse modo, é evidente a importância e a indispensabilidade desses itens
para o regular e normal desenvolvimento das atividades fabris que desempenha,
sendo certo que os produtos em voga afiguram-se em típicos insumos à luz dos
critérios plasmados pelo STJ.
Feitas tais considerações, verifica-se que no caso em análise, a ausência das tintas
e solventes comprometeria diretamente a integridade dos equipamentos e a
continuidade da produção, demonstra sua essencialidade. Da mesma forma, a
função de sinalização e proteção operacional reforça sua relevância no processo
produtivo.
Pelo exposto, voto por reverter tais glosas.

Fl. 2924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
12
Despesas com outros produtos
Quanto a este ponto a Recorrente entende que tais bens são utilizados
diretamente em suas atividades produtivas, nos seguintes termos:

Como se verifica das descrições supramencionadas, todos os bens listados
participam intrinsecamente do processo produtivo da Recorrente, seja como
agentes químicos indispensáveis à reação ou como insumos de proteção e
manutenção sem os quais a produção seria inviável ou insegura.
Assim, à luz do critério da essencialidade (indispensabilidade à atividade-fim) e da
relevância (capacidade de influenciar a qualidade ou a viabilidade do produto
final), impõe-se o reconhecimento de seu enquadramento como insumos, com o
consequente direito ao crédito das contribuições ao PIS e à COFINS.
Dessa forma, devem ser revertidas as glosas referente aos gastos com Amina
Neutralizante; Antiespumante; Antipolimerizantes EC-3214A, EC-3001, EC-3002,
EC-3003, EC-3004, EC-3005, EC-3006, EC-3007, EC-3008, EC3009, EC-3010, EC-
3267A, EC-3376, EC-3377, EC-3378, EC-3379, EC-3380, EC-3381, EC-3382, EC-
3383, EC-3384, EC-3385, EC-3335A; DA-2604 - Inibidor RED OIL; DORF – UNICOR J;
DORF CI 2003; Inibidor Polimer Petroflo 20Y3103; Hidrazina; e Polieletrólito.

Dos serviços prestados em terminais
Quanto aos serviços prestados em terminais, a diligência realizada entendeu por
manter a glosa, ao argumento de que não integram o processo produtivo, mesmo
diante do parecer técnico apresentado pela defesa. A DRJ, por sua vez, entendeu
que a existência de terminais não afeta a qualidade nem a constituição dos
produtos. Afirma que eles apenas facilitam a logística e geram ganho financeiro,
mas não participam do processo produtivo, de modo que os serviços neles
prestados não se enquadram como insumos para fins de creditamento.
Sobre o tema, a Recorrente assim discorre:
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
13
4.3.7. Os estabelecimentos que atuam como terminais exercem papel
indispensável ao funcionamento dos demais estabelecimentos produtores da
Recorrente, afinal, são responsáveis pelo recebimento, acondicionamento,
medição, estocagem e distribuição dos insumos indispensáveis à produção das
plantas industriais da Recorrente.
4.3.8. Por meio destes terminais, a Recorrente recepciona, através dos mais
diversos modais, tais como dutovias, caminhões e navios, entre outros, diversas
cargas de insumos de produção, as quais, após adequado descarregamento, são
devidamente acondicionadas, medidas e depositadas, para imediato ou posterior
envio aos demais estabelecimentos industriais, nas quantidades e especificidades
demandadas.
4.3.9. Assim, nestes estabelecimentos são executadas diversas operações inerentes
à sua atividade, tais como:
a) Atracação e desatracação de navios: (i) amarração e desamarração de cabos
durante as manobras dos navios nos píeres do terminal, (ii) operação de guindaste
na movimentação de mangotes em conexão e desconexão de navios e caminhões,
(iii) acompanhamento da atracação dos navios, (iv) acompanhamento das
operações de descarga de caminhões e fornecimento de óleo diesel, (v) operações
para soltar cabos de amarração dos navios;
b) Operação de carga e descarga de navios: conexão e desconexão dos mangotes;
c) Operação de carga e descarga de caminhões: (i) recepção de caminhões e
conferência das ordens de carga e descarga, (ii) pesagem dos caminhões, (iii) carga
e descarga, (iv) colocação de lacres em válvulas, (v) emissão de nota fiscal se
necessário; e d) Transferência de insumos dos tanques do terminal para as fábricas
da Braskem: (i) preparação de equipamentos para transferência (alinhamento de
tanque bomba e conexões das linhas de cais e a tubulação da fábrica); (ii) medição
dos tanques, (iii) ajuste dos procedimentos de transferência, (iv) execução e
acompanhamento da transferência, (v) medição final dos tanques e cálculo das
quantidades transferidas e emissão de relatórios.
4.3.10. Como se vê, os terminais exercem função indispensável ao ciclo de
produção da Recorrente, sendo parte integrante e essencial de toda a sinergia
inerente ao seu complexo processo produtivo, conforme se infere do documento
já juntado aos autos, que bem descreve as instalações e funcionalidades do
Terminal de Gases Liquefeitos – TEGAL, localizado em Candeias/BA (vide doc. 11 da
Manifestação à Diligência Fiscal’).
4.3.11. Tanto é que o próprio preposto fiscal diligente reconheceu expressamente
que os terminais correspondem a uma extensão da indústria. E não poderia ser
diferente! Afinal, são estes os estabelecimentos responsáveis pelo recebimento,
armazenamento, controle (de qualidade e quantidade) e distribuição da matéria-
prima utilizada pelas plantas industriais da Recorrente, de acordo com as
necessidades específicas de cada uma.
4.3.12. Não é por outro motivo que tais estabelecimentos são equiparados a
industriais, estando, inclusive, assim classificados pela própria Receita Federal do
Brasil, conforme rápida consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF:
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
14
(...)
4.3.13. Destarte, verifica-se, das imagens acima, extraídas do sítio eletrônico da
Receita Federal, que os aludidos estabelecimentos possuem as suas atividades
classificadas sob CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE)
20.21-5-00, este relativo à fabricação de produtos petroquímicos básicos, cuja
subclasse corresponde à fabricação de produtos da primeira geração
petroquímica como: eteno, propeno, benzeno, tolueno, xilenos, butadieno,
butenos, metanol e naftaleno.
4.3.14. E não poderia ser diferente, pois, conforme acima narrado, estes cumprem
funções essenciais ao processo produtivo da ora Recorrente, quais sejam,
recebimento, controle e distribuição de matéria-prima.
4.3.15. Por outro lado, para garantir a manutenção das especificações técnicas dos
produtos fabricados e colocados à venda, a Recorrente deve zelar pelas condições
em que estes são acondicionados em embalagens e armazenados, até chegarem a
seus adquirentes.
4.3.16. Os produtos petroquímicos são altamente inflamáveis e não podem ser
submetidos a altas temperaturas, tampouco a umidade excessiva, sujidades ou
contaminantes, que eventualmente os tornem impuros e inábeis ao emprego na
indústria plástica, que os emprega para fins de fabricação de toda gama de
mercadorias, desde suprimentos médicos, próteses, embalagens plásticas, etc.
4.3.17. Deve a Recorrente, pois, prezar pela movimentação e boa guarda desses
produtos, a fim de que estes não se deteriorem ou se contaminem, perdendo suas
especificações, até seja efetivada sua venda.
4.3.18. Com efeito, em razão da grande quantidade de produtos industrializados
diariamente, as plantas fabris da Recorrente não possuem capacidade suficiente de
armazenamento, de modo que necessário o envio desses produtos para os
terminais da ora Recorrente, a fim de que permaneçam neles adequadamente
armazenados até o momento da venda, de acordo com a especificidade de cada
um dos produtos.
4.3.19. E é com o escopo de manter em boas condições e conservar os terminais
que integram as instalações da ora Recorrente, é que se faz necessária a
contratação dos serviços de manutenção industrial, os quais foram
equivocadamente glosados pela autoridade fiscal, sobre os quais passa a discorrer
adiante.
Adotando-se o entendimento empregado no já citado REsp no 1.221.170/PR,
entendo que o já mencionado art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, ao se
referir a bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, reporta-se à atividade econômica de
produção ou fabricação por inteiro e não apenas a um de seus estágios
específicos.
É que, como mencionado no voto do Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho,
não há que se falar em interpretação literal do direito ao creditamento. O crédito
de PIS e Cofins não consiste em benefício fiscal, tampouco é causa de suspensão
ou exclusão do crédito tributário, e menos ainda representa dispensa do
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
15
cumprimento de obrigações acessórias. Este decorre da própria dinâmica da não-
cumulatividade de tais contribuições. Nesse sentido, a possibilidade de restrição
do direito creditório por parte do legislador ordinário nada tem a ver com a
interpretação restritiva, nos termos do art. 111 do CTN.
Em outras palavras, pode-se dizer que o processo produtivo visto de forma ampla,
não corresponde a atos de produção em sentido estrito, iniciando-se em
momento anterior e se consumando na iminência da venda propriamente dita.
Tal entendimento dialoga com o próprio fato gerador das contribuições para o PIS
e a Cofins, que não incidem sobre a produção de bens ou prestação de serviços,
mas sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica. A questão foi
inclusive abordada no voto do Ministro Relator Dias Toffoli, no julgamento do RE
no 841.979/PE, nos seguintes trechos:
“Como se viu, o texto constitucional não estipulou qual seria a técnica da não
cumulatividade a ser observada no tratamento da contribuição ao PIS e da COFINS
no regime não cumulativo. Também se consignou, nas passagens anteriores, que o
fato gerador dessas contribuições é deveras distinto dos fatos geradores do ICMS e
do IPI. Com efeito, o ICMS pressupõe a circulação de mercadorias ou a prestação
de certos serviços (isso é, serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação); e o IPI, a existência de produtos industrializados. Por seu turno, a
contribuição ao PIS e a COFINS pressupõem a existência de faturamento ou de
receita. Cabe ainda destacar, como já o fez Marco Aurélio Greco, que o processo
formativo de um produto ou de uma mercadoria muito se diferencia do processo
formativo da receita, a qual, aliás, por estar vinculada a determinado contribuinte,
não se submete, propriamente, a um ciclo econômico. O mesmo se aplica quanto
ao faturamento.
Nesse contexto, anote-se, por exemplo, que, para a formação de receita ou de
faturamento, o contribuinte poderá incorrer não só em gastos relacionados com
aquele processo formativo de produtos, mas também em outros quanto a bens ou
serviços imprescindíveis ou importantes para o exercício de sua atividade
econômica.”
Partindo de tal concepção, entendo que se equivoca a DRJ quando fundamenta a
manutenção da glosa no suposto fato de que a existência dos terminais não
afetaria a qualidade nem a constituição dos produtos, apenas facilitaria a logística
e geraria ganho financeiro, sem participar do processo produtivo.
Quando demonstrado pelo contribuinte que os serviços prestados em tais
estabelecimentos são essenciais e relevantes para a sua atividade econômica de
produção em sentido amplo, estes devem ser reconhecidos como insumos, nos
termos do inciso II retro mencionado.
Diante de tais considerações, vejamos as explicações trazidas pela Recorrente em
relação a cada um dos serviços específicos:
A) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM
EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS PRESTADOS EM TERMINAIS E DEPÓSITO
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
16
4.3.20. Para que a produção e comercialização dos seus diversos produtos finais se
desenvolva regularmente, é imprescindível que a Recorrente mantenha todas as
suas plantas em perfeito estado de funcionamento, sempre com vistas a otimizar
os processos ali desenvolvidos e minimizar os riscos inerentes às suas atividades,
conservando assim seus terminais e depósitos em situação adequada para
armazenar seus insumos até sua remessa para os estabelecimentos fabris, bem
como os produtos acabados até sua venda.
4.3.21. Por esta razão, é essencial que a estrutura física das referidas unidades
(terminais), bem como de todo o maquinário, equipamentos que guarnecem tais
instalações, sejam submetidos a regulares e periódicos serviços de
monitoramento, manutenção, higienização e eventuais reparos.
4.3.22. Nestas circunstâncias é que se tem por fundamental relevância a
contratação de diversas empresas para, de acordo com suas respectivas
especialidades, manter a unidade, em sua integralidade, apta ao perfeito
exercício da atividade econômica nela desenvolvida, conforme atestam a título
exemplificativo os contratos de prestação de serviços já devidamente anexados
aos autos (vide doc. 06 da Manifestação de Inconformidade).
4.3.23. Ressalta-se, ademais, que tal manutenção perpassa não somente pelas
máquinas, equipamentos e acessórios das unidades mencionadas, mas também
pela estrutura física (civil) nas quais estão instaladas.
4.3.24. Desse modo, os serviços de manutenção industrial e os serviços de
manutenção em equipamentos pressupõem primeiramente a inspeção física de
todas as instalações, checagem das estruturas, identificação dos locais que
merecem reparos/substituições, por parte de empresas altamente especializadas,
que, em seguida, procedem à execução dos serviços propriamente ditos de
conservação.
4.3.25. Por este motivo, é notório o quão imprudente é a interpretação restritiva
que o órgão julgador de piso tenta incutir, ao desconsiderar a grande complexidade
atinente aos processos produtivos.
B) SERVIÇOS DE CALDEIRARIA PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES FABRIS E
TERMINAIS
4.3.26. A fim de comprovar a essencialidade, para o processo produtivo da
Recorrente, dos serviços de caldeiraria, cabe elucidar que os mesmos consistem em
área de competência da engenharia mecânica, através dos quais são fabricados,
montados e conservados equipamentos em geral.
4.3.27. Tais serviços são executados a partir da conformação de barras metálicas ou
chapas metálicas planas ou a preparação e manutenção de soldas e também
composições que resultam em ligas metálicas.
4.3.28. Em outras palavras, trata-se de um serviço executado com vistas à
manutenção corretiva e preventiva em equipamentos estáticos, como, por
exemplo, em tanques e estruturas metálicas e elétrica, tais como painéis,
motores, transformadores.
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
17
4.3.29. Os serviços de caldeiraria, inequivocamente, se enquadram no conceito de
insumo, por se tratarem de operações essenciais a boa conservação dos
estabelecimentos fabris e também dos terminais da ora Recorrente.
4.3.30. Isso porque os serviços em tela são contratados, pela Recorrente, com o
intuito de promover a manutenção dos equipamentos utilizados tanto em suas
plantas fabris como em seus terminais, que são parte essencial à consecução dos
processos produtivos e do escoamento dos produtos acabados, permitindo-lhe a
continuidade.
4.3.31. Por tais razões, deve ser assegurado, à Recorrente, o direito de se creditar
dos valores despendidos na contratação dos serviços em referência, sem os quais,
veria seus equipamentos presentes nos terminais em constante e irreversível
deterioração tendente à forçosa interrupção das atividades industriais.
C) SERVIÇOS DE PINTURA INDUSTRIAL EM TERMINAIS
4.3.32. No exercício de suas atividades, a Recorrente necessita incorrer em custos
com pintura industrial.
4.3.33. A chamada “pintura industrial” representa os serviços executados por
terceiros relativamente à realização de pintura especial e aplicação de
revestimento anticorrosivo nos diversos equipamentos e tubulações existentes
nas suas unidades – dentre as quais, os terminais, cujos equipamentos e
tubulações são submetidos a condições ambientais, como sol intenso, chuvas,
umidade relativa do ar, presença de produtos químicos na atmosfera, dentre
outros que provocam desgaste, trincas e danos nas camadas de tinta.
4.3.34. Veja-se que não se trata de pintura para mero embelezamento, mas sim
serviço indispensável à conservação, evitando que a ação de agentes corrosivos
deteriore o maquinário utilizado nos terminais da Recorrente.
4.3.35. A pintura é feita com tinta especial para proteção de processos corrosivos
por agentes externos, e também tem a função de sinalizar e identificar o
equipamento/tubulação, bem como o produto que o contém, indicando se este é
tóxisco ou inflamável, por exemplo.
4.3.36. Tais serviços são fundamentais ao bom funcionamento do seu parque
fabril, pois essa pintura promove a conservação dos diversos dutos e tubos que
guarnecem os equipamentos e maquinários presentes nos terminais, e que
também interconectam esses estabelecimentos aos terminais às unidades fabris,
permitindo seu contínuo suprimento de matérias primas gasosas.
4.3.37. Eis porque, à luz da jurisprudência do CARF, o serviço em questão é insumo
cuja aquisição dá, necessariamente, direito a crédito.
D) ISOLAMENTO TÉRMICO PRESTADO EM TERMINAIS
4.3.38. Além dos já citados serviços, a Recorrente ainda contrata os serviços
executados por terceiros relativos a isolamento térmico de equipamentos,
estruturas e instalações existentes nos terminais.
4.3.39. Tais serviços têm como objetivo precípuo preservar a continuidade
operacional dos terminais, cujas instalações têm contato físico com produtos
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
18
químicos, solventes e resinas, capazes de deteriorar e desgastar referidas
guarnições.
4.3.40. Sem tais serviços, toda infraestrutura e equipamentos integrantes dos
terminais não tardariam a se exaurir, reduzindo sobremaneira sua vida útil; por
isso, são essenciais à estrutura operacional das suas unidades, tendo a função
primordial de segurança, de caráter fundamental para a proteção ao contato com
superfícies quentes.
4.3.41. Ademais, a não utilização de materiais isolantes ainda importa em
acidentes de trabalho potenciais, causados por queimaduras ao pessoal alocado
na produção, decorrentes do vazamento de calor dos equipamentos e
tubulações.
4.3.42. Ressalte-se que a execução dos serviços de isolamento térmico é feita por
empresas terceirizadas, que fornecem inclusive o material aplicado para este fim.
4.3.43. Assim, na linha da argumentação já escandida nos tópicos anteriores, tais
serviços não podem ser caracterizados senão como insumos, em vista de sua
essencialidade e do custo assumido pela Recorrente para a conservação dos seus
terminais.
E) SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SILOS PRESTADOS EM TERMINAIS
4.3.44. A Recorrente costuma enviar para os seus terminais os produtos por si
industrializados, tendo em vista que as plantas fabris não possuem capacidade
suficiente para armazenar todos os seus produtos até à venda.
4.3.45. Alguns desses produtos são armazenados em silos, de modo que é
essencial a realização periódica de serviços de limpeza e manutenção em tais
construções, a fim de garantir o adequado armazenamento e conservação dos
produtos neles depositados.
4.3.46. Caso a Recorrente não contratasse tais serviços, as sujidades presentes
nos silos acabariam por contaminar os produtos finais, tornando-os imprestáveis
para comercialização, por estarem fora das especificações técnicas mínimas
necessárias a sua colocação no mercado consumidor.
4.3.47. Com efeito, os produtos comercializados pela Recorrente têm larga
utilização para fabricação de produtos alimentares e farmacêuticos, como em
embalagens diversas, sacos, sacolas, na produção de produtos de limpeza etc.,
justamente por se tratar de um material atóxico e inerte química e biologicamente,
como faz prova informação obtida no sítio eletrônico “Mundo do Plástico”
(https://mundodoplastico.plasticobrasil.com.br), canal de conteúdo da feira
“Plástico Brasil - Feira Internacional do Plástico” (doc. 03 da Manifestação à
Diligência Fiscal).
4.3.48. Inegável, portanto, que os produtos finais devem estar intactos e puros, não
servindo para utilização na cadeia de plásticos se estiverem contaminados por
impurezas e umidade,
3.3.49. Neste espeque, forçoso concluir que tais serviços geram inegável direito ao
crédito das contribuições em voga, equivocadamente glosado pelo preposto fiscal.
F) SERVIÇOS SUBAQUÁTICO EM TERMINAIS
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
19
4.3.50. Referidos serviços são também cruciais para o bom e regular
funcionamento das unidades terminais da ora Recorrente.
4.3.51. Os serviços de manutenção e inspeção subaquática atendem tais
estabelecimentos, e tem como objetivo a inspeção e a avaliação da integridade
do muro de contenção e das bombas do TEGAL (um dos terminais que integram o
parque fabril da Recorrente), que são responsáveis pelo bombeamento de
produtos petroquímicos básicos, em estado líquido, por meio de dutos, até os
tanques e caminhões de onde seguem para os seus adquirentes. 4.3.52. 4.3.53.
Desse modo, é inequívoco o direito a crédito em tais circunstâncias.
(...)
G) DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERMINAIS
4.3.58. Além dos serviços acima indicados, cumpre ainda apontar a descrição dos
seguintes serviços prestados em terminais, conforme abaixo:

Em resumo, analisando o processo produtivo da Recorrente, verifica-se que todos
os serviços mencionados guardam relação direta com a atividade produtiva da
Recorrente (em sentido amplo), atendendo aos critérios de essencialidade e
relevância. Os terminais operados pela Recorrente exercem papel indispensável
no ciclo produtivo, funcionando como extensão das plantas industriais,
responsáveis pelo recebimento, medição, armazenamento e distribuição de
insumos em conformidade com as especificações técnicas exigidas, viabilizando o
abastecimento contínuo e adequado das unidades fabris.
Os serviços de manutenção industrial e de equipamentos garantem o
funcionamento ininterrupto das estruturas e máquinas, evitando falhas e
preservando a qualidade dos produtos. Os serviços de caldeiraria, por sua vez, são
essenciais para a fabricação, montagem e reparo de equipamentos metálicos e
tanques, prevenindo a deterioração e assegurando a continuidade da produção. A
pintura industrial, de caráter técnico e anticorrosivo, preserva a integridade de
equipamentos e tubulações, além de atender a requisitos de segurança e
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
20
identificação. O isolamento térmico mantém a eficiência operacional, prolonga a
vida útil dos equipamentos e previne acidentes decorrentes de contato com
superfícies quentes.
A limpeza e manutenção de silos assegura a pureza e a conformidade dos
produtos armazenados, evitando contaminações que inviabilizariam sua
comercialização, especialmente por se destinarem também a setores alimentício
e farmacêutico. Os serviços subaquáticos garantem a integridade de estruturas e
bombas responsáveis pelo transporte de produtos petroquímicos básicos,
prevenindo vazamentos e paralisações.
Dessa forma, constata-se que todos os serviços e despesas elencados
representam insumos necessários à manutenção da atividade produtiva, cuja
ausência comprometeria a continuidade das atividades, a qualidade dos produtos
e a segurança das operações, preenchendo, portanto, os requisitos de
essencialidade e relevância definidos pelo STJ.
Pelo exposto, entendo que devem ser revertidas as glosas quanto aos serviços de
(i)
manutenção
Industrial,
serviços
de
manutenção
em
equipamentos/instrumentos prestados em terminais e depósito; (ii) caldeiraria
prestados nas instalações fabris e terminais; (iii) pintura industrial; (iv) isolamento
térmico prestado em terminais; (v) serviços de limpeza e manutenção de silos
prestados em terminais; (vi) serviços subaquáticos em terminais; (vii) manutenção
de manômeros; (viii) manutenção em válvula de bloqueio; (ix) manut. em válvulas
– Estáticos; (x) manutenção elétrica em motores; (xi) transporte de resíduos; (xii)
manutenção em válvula de bloqueio; e (xiv) manutenção em válvulas – estáticos.

Das despesas de energia elétrica
No que se refere aos gastos com energia elétrica, sustenta a Recorrente que
algumas das aquisições efetuadas pela Recorrente ocorrem sob o regime da
Substituição Tributária do ICMS, cuja regulamentação é dada pela Lei
Complementar n.o 87/96, segundo a qual é possível a antecipação do imposto,
pelo vendedor, da operação posterior, cujo valor será repassado ao adquirente na
Nota Fiscal correspondente. Afirma que o valor recolhido pelo substituto
tributário, a título de ICMS-ST, é repassado inteiramente ao adquirente da energia
elétrica, compondo a totalidade dos custos de aquisição desta.
A respeito da incidência das contribuições ao PIS e à Cofins sobre o valor
referente ao ICMS-ST, foi, recentemente, firmada a tese na ocasião do julgamento
do REsp no 1896678 / RS, na sistemática dos repetitivos, nos seguintes termos:
O ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS
devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária
progressiva.
Nesse contexto, não há dúvida de que, por força do inciso II do § 2o do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, justamente por não estar sujeito ao pagamento das
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
21
referidas contribuições, não é possível a apuração do crédito sobre o ICMS-ST
destacado na nota fiscal de fornecimento de energia elétrica.
Esse entendimento, embora não vinculante, vem sendo adotado pelo STJ. A título
exemplificativo, destaco a ementa a seguir:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. VALORES
REFERENTES A ICMS SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA
DA SEGUNDA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Recurso
Especial, ante o óbice da Súmula 83/STJ (fls. 451-457, e-STJ).
2. Consoante a orientação jurisprudencial da Segunda Turma do STJ, "o ICMS-ST
não está na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não
cumulativas devidas pelo substituto e definida nos arts. 1o e § 2o, da Lei
10.637/2002 e 10.833/2003", de modo que "o valor do ICMS-ST não pode compor
o conceito de valor de bens e serviços adquiridos para efeito de creditamento das
referidas contribuições para o substituído, exigido pelos arts. 3o, § 1o, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003" (AgInt no REsp 1.937.431/SC, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe 12.11.2021). Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
REsp 1.881.576/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
18.3.2021; AgInt no REsp 1.515.092/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe 6.4.2021; REsp 1.456.648/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 28.6.2016.
3. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na
decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com
entendimento pacífico da Segunda Turma do STJ, não há prover o Agravo que
contra ela se insurge.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.054.861/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023.)
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

Das despesas com armazenagem de mercadoria e frete nas operações de venda
Quanto às despesas com armazenagem de mercadoria e frete nas operações de
venda, a decisão de piso manteve as glosas efetuadas sobre os créditos relativos
às despesas com fretes computadas na apuração dos créditos de PIS/COFINS
relativas às operações de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica e destes para empresas de
armazenamento/depósitos e terminais de cargas.
No entanto, a questão restou definitivamente superada por este Conselho, por
meio da Súmula CARF no 217, redigida nos seguintes termos:
Súmula CARF no 217
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
22
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep
e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Pelo exposto voto por manter as glosas relativas à transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos.

Das despesas com descargas de caminhões, sobrestadia de caminhões e emissão
de vale pedágio
Quanto às despesas com descarga de caminhões, sobrestadia de caminhões e
vale-pedágio, a DRJ manteve as glosas promovidas pela fiscalização, sob o
fundamento de que inciso IX do artigo 3o da lei no 10.833/2003 é claro ao
determinar que somente as despesas com frete na venda de mercadorias podem
originar créditos de PIS/COFINS, não havendo nenhuma previsão para a inclusão
de outras despesas relacionadas ao transporte de mercadorias na base de cálculo
dos créditos não cumulativos.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que o contrato de transporte apenas se
consuma quando o objeto a ser transportado é efetivamente entregue ao
destinatário, de modo que os valores adicionais derivados da eventual
impossibilidade de entrega da mercadoria, no local e tempo pactuados, devem
ser agregados ao preço do frete, em virtude da própria lógica do contrato de
transporte. Ademais, defende que o serviço contratado para pagamento do
pedágio pelos veículos de carga é ônus obrigatório e de responsabilidade
contratante do serviço de transporte, devendo ser considerado como insumo.
Sem razão à Recorrente.
A possibilidade de creditamento de frete/armazenagem na operação de venda é
disciplinada pelo art. 3o, IX, da Lei 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
No presente caso, as despesas com descarga e sobrestadia por não integrarem o
conceito de frete e não se enquadrarem como armazenagem, não dão direito ao
crédito nos termos do referido art. 3o, inciso IX.
Ademais, nos termos do art. 2o da Lei no 10.209/01, o valor do Vale-Pedágio não
integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento
tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou
previdenciárias.
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
23
Diante da referida exclusão, não há dúvida a respeito da aplicação do disposto no
art. 3o, § 2o, da Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
I - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Nesse sentido, destaco o entendimento adotado, por unanimidade de votos, pela
2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção, no Acórdão no 3402-009.384, de
relatoria do Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2014 a
31/12/2014 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS SOBRE VALE-PEDÁGIO. Não
havendo incidência das contribuições sociais não-cumulativas sobre o valor do
vale-pedágio, conforme determina o art. 2o da Lei no 10.209, de 2001, não há
autorização para a tomada de crédito sobre os dispêndios relacionados, a teor do
inc. II do § 2° do art. 3° das leis no 10.637/2002, e no 10.833/2003.
(3402-009.384 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária –
Conselheiro Relator Lázaro Antônio Souza Soares - Sessão de 27 de outubro de
2021)
Dessa forma, entendo que devem ser mantidas as glosas quanto a este ponto.

Das despesas com frete na devolução de produtos por clientes
No caso em análise, a DRJ manteve a glosa do crédito sob o fundamento de que o
frete relativo à devolução de produto ocorre em momento posterior à entrega ao
adquirente, não se enquadrando na hipótese de “frete na operação de venda”
prevista no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Todavia, tal entendimento não se sustenta.
O referido dispositivo legal assegura ao contribuinte o direito de se creditar das
contribuições não cumulativas incidentes sobre os custos de frete na operação de
venda, desde que o ônus seja suportado pelo vendedor. No caso concreto, restou
incontroverso que a Recorrente, nas vendas realizadas, assume integralmente o
custo do frete, e, nas hipóteses de devolução por iniciativa do cliente, também
suporta, na condição de vendedora, o ônus do transporte de retorno da
mercadoria.
A devolução, ainda que ocorra posteriormente à entrega, não descaracteriza a
natureza de operação de venda para fins de creditamento, pois se trata de
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
24
desdobramento da própria relação comercial originária. O frete de retorno integra
o mesmo negócio jurídico e, consequentemente, mantém-se vinculado à
operação de venda que lhe deu causa, configurando-se como custo necessário e
indissociável para a recomposição do estoque e regularização da operação.
Assim, por se tratar de despesa com frete suportada pelo vendedor e diretamente
relacionada à operação de venda, enquadra-se na hipótese legal prevista no art.
3o, IX, da Lei no 10.833/2003, devendo ser revertida a glosa e reconhecido o
direito da Recorrente ao crédito correspondente.

Dos créditos extemporâneos
Em relação às glosas relativas aos créditos extemporâneos, sustenta a DRJ que a
Recorrente não teria apurado corretamente os créditos extemporâneos, já que
para que um crédito apurado e reconhecido no mês de sua competência possa ser
aproveitado em meses subsequentes, caso não seja utilizado em sua competência
originária, devem ser efetuadas as devidas retificações nos Dacon e DCTF
correspondentes ao período de origem.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a legislação permite que os créditos das
contribuições sejam aproveitados fora do mês de competência, não sendo
necessário a retificação dos documentos mencionados, desde que o contribuinte
seja capaz de demonstrar que não os utilizou em duplicidade.
Sobre a possibilidade de aproveitamento extemporâneo de créditos decorrentes
do regime da não-cumulatividade do PIS e da Cofins, é importante destacar os
arts. 3o, § 4o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Extrai-se do referido dispositivo, que não há na legislação em vigor qualquer
disposição que vede o aproveitamento de créditos de forma extemporânea, bem
como inexiste qualquer exigência de retificação do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon) e da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), conforme defendido pela DRJ.
Nesse sentido, é o entendimento adotado pelos Acórdãos nos 9303-008.635 e
9303-006.248, proferidos pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL-
COFINS Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008 CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
APROVEITAMENTO. SEM NECESSIDADE PRÉVIA DE RETIFICAÇÃO DO DACON.
POSSIBILIDADE. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que
respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a
inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo
decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
25
meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do
contribuinte. (Acórdão no 9303-008.635 – 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais –Conselheiro Relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Conselheira
Redatora Designada Érika Costa Camargos Autran - Sessão de 15 de maio de 2019)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL-
COFINS Ano-calendário:2007 CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Na
forma do art. 3o, §4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não cumulatividade do PIS
e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia
retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único
para cada trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas
respectivamente de “Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de
Créditos”, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros
créditos, além daqueles contemporâneos à declaração. Também a EFD PIS/Cofins,
constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no34/2010, prevê
expressamente a possibilidade de lançar créditos extemporâneos, nos registros
1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (COFINS). (Acórdão no 9303-006.248 – 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais – Conselheiro Relator Charles Mayer de Castro
Souza – Sessão de 25 de janeiro de 2018)
Vale destacar que a necessidade de retificação das declarações originais tem
como fundamento o fato de que, o contribuinte, ao assim proceder, é capaz de
comprovar o não aproveitamento em duplicidade do crédito pleiteado. Não se
nega a importância de tal preocupação. A retificação, porém, não pode ser
considerada como a única forma de demonstração inequívoca de que o
aproveitamento, afora do mês em que o gasto incorrido, não teria gerado um
duplo aproveitamento de créditos.
Dessa forma, desde que o direito ao crédito reste comprovado e esteja no prazo
de cinco anos a contar da aquisição do insumo, deverá ser reconhecido o direito
do contribuinte ao aproveitamento de créditos extemporâneos.
No caso em análise, a Recorrente afirma ter juntado aos autos, a título ilustrativo,
alguns dos CTRCs cujos créditos foram glosados, bem como os respectivos Livros
Registro de Entrada de ICMS – LRE’s (docs. 11 e 12 da Manifestação de
Inconformidade), os quais demonstram que tais CTRCs não foram registrados
fiscalmente na época própria.
Em que pese a verossimilhança de suas alegações, não há nos autos qualquer
documento capaz de demonstrar inequivocamente que tais créditos não teriam
sido utilizados anteriormente. Tratando-se de processo de iniciativa do
contribuinte, é dele o ônus de comprovar as suas alegações.
Não tendo, portanto, a Recorrente se desincumbido do seu ônus probatório
quanto a este item, deve ser mantida a glosa realizada pela autoridade fiscal.

Projeto 1521658 – Planta de Butadieno II
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
26
Quanto ao Projeto PJ 1521658 – Planta de Butadieno II, a fiscalização constatou
que aproximadamente 74% do valor registrado como passíveis de gerar créditos
pela sistemática da depreciação acelerada correspondia a serviços de construção
civil, e não à aquisição de máquinas ou equipamentos. Com base nisso,
reclassificou tais valores para depreciação normal, com prazo de dez anos,
conforme o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
A DRJ entendeu que o próprio contribuinte teria reconhecido que tais serviços se
destinaram à construção da planta fabril e não à aquisição de bens prontos.
Ressaltou que a legislação tributária é expressa ao restringir a depreciação
acelerada ao custo de aquisição de máquinas e equipamentos, não abrangendo
serviços de construção, montagem ou comissionamento.
A recorrente, por sua vez, argumenta que a posição da fiscalização ignora a
natureza e a complexidade do projeto, pois plantas industriais desse porte
demandam serviços especializados para que os bens existam e funcionem.
Defende que muitos ativos imobilizados são formados internamente com peças,
equipamentos e serviços, e que, em projetos petroquímicos, é comum os serviços
representarem cerca de 70% dos custos devido à alta integração dos sistemas.
No caso concreto, alega que a construção da nova planta no Polo Petroquímico do
RS, com parte dos bens importados da China, elevou proporcionalmente o peso
dos serviços. Vejamos:
10.52. No que tange especificamente aos serviços glosados pela Fiscalização,
relacionados no “Anexo XV - Demonstrativo de glosas - Projeto PJ 1521658” do
Termo de Verificação Fiscal, não restam dúvidas de que estes foram aplicados na
consecução do “PROJETO BUTADIENO II” - tal como expressamente reconhece a
fiscalização - e que, conforme bem explicitado no decorrer do procedimento
fiscalizatório, consistiu na construção de uma nova planta industrial para produção
de 103,5 mil toneladas/ano do produto Butadieno, na Unidade de Insumos Básicos
da Recorrente, situada no Polo Petroquímico do Rio Grande do Sul.
10.53. Daí já se extrai a impropriedade da DRJ ao argumentar que não estaria
demonstrado nos autos que os gastos com o projeto em análise fossem utilizados
para viabilizar a instalação das máquinas e equipamentos.
10.54. Como não poderia ser diferente, seguindo a trilha acima narrada, a ora
Recorrente contratou, da Construtora Norberto Odebrecht, serviços de construção,
de gerenciamento de empreendimento, de montagem industrial, de engenharia de
detalhamento, de diligenciamento e inspeção, de suprimento e de
comissionamento, com o propósito de desenvolver o plano de construção da
referida planta industrial, conforme contrato e notas fiscais ora anexados (docs. 03
e 04), cuja parcela dos créditos da contribuição em voga foi indevidamente glosada
pela Fiscalização.
10.55. Cumpre esclarecer, mais uma vez, que o serviço de comissionamento
consiste no processo de assegurar que os sistemas e componentes da unidade
industrial estejam projetados, instalados, testados, operados e mantidos de acordo
com as necessidades e requisitos operacionais do proprietário.
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
27
10.56. Em vista do quanto acima aclarado, é comum, e até mesmo natural que a
construção de uma planta petroquímica típica possua distribuição de custos que se
desdobram em cerca de 30% para aquisição de materiais (peças e equipamentos) e
70% para a contratação de serviços, sendo mais relevantes, portanto, os gastos
com os serviços necessários para planejar, construir, montar, pôr em operação,
testar e manter/conservar, que aqueles dispendidos com a aquisição das peças,
motores, máquinas e equipamentos, como demonstra o vídeo anexado aos autos
(doc. 10 da Manifestação à Diligência Fiscal, em que se visualiza a montagem de
uma planta fabril).
Especificamente sobre esse ponto, a FIPECAFI, em seu parecer técnico, assim se
manifestou:

(...)

Ademais, a recorrente, na tentativa de demonstrar a legitimidade do
aproveitamento dos créditos oriundos da aquisição dos serviços glosados pela
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
28
fiscalização, apresentou memoriais descritivos e conceituais (doc. 10 da
Manifestação de Inconformidade) que evidenciam o objetivo do projeto e
comprovam que tais serviços foram empregados na formação de equipamentos,
máquinas e estruturas incorporadas ao parque fabril, para sua ampliação e
modernização.
Exatamente por isso, tais gastos foram registrados contabilmente como parte do
custo dos bens do ativo imobilizado, na classe “Máquinas e Equipamentos”,
conforme a relação de gastos do projeto (doc. 05), que também evidencia a
transferência da conta “Projeto em andamento” para “Imobilizado – Máquinas e
Equipamentos”. Afirma que esse procedimento seguiu estritamente as normas do
CPC 27 – Ativo Imobilizado, em especial os itens 16 e 17, que tratam da
incorporação de custos diretamente atribuíveis à aquisição ou construção de
ativos.
O CPC 27 estabelece que o custo de um item do ativo imobilizado inclui não
apenas o preço de aquisição, mas também impostos não recuperáveis, custos
diretamente atribuíveis para colocá-lo em condições de uso e estimativas de
desmontagem e restauração do local. Assim, o custo de uma máquina vai além do
seu valor de compra, abrangendo todos os gastos necessários para que funcione
conforme o planejado. A legislação de PIS/COFINS também considera esse
conceito de custo, de modo que créditos fiscais não se restringem ao preço de
aquisição, mas incluem todos os custos capitalizados no ativo.
No caso em questão, a recorrente seguiu corretamente o CPC 27, registrando os
serviços vinculados ao projeto na conta “Máquinas e Equipamentos”, o que
respalda o aproveitamento dos créditos da forma realizada. Ou seja, seguindo o
mesmo tratamento dos bens do ativo imobilizado vinculados ao “Projeto
Butadieno II”.
Diante do exposto, voto por reverter tal glosa.

Projeto 103281 (Unidade de MVC/PVC em Alagoas) e os Projetos PJ0622915,
PJ060282 e PJ062825.
Quanto a estes dois pontos, a fiscalização e a 6a Turma da DRJ08 utilizaram os
mesmos argumentos aplicados anteriormente no caso do Projeto Butadieno II
para justificar as glosas: (i) proporção elevada de gastos com serviços (construção,
montagem, comissionamento, gerenciamento de obra) em comparação com
aquisições de peças e máquinas; (ii)classificação contábil inadequada desses
serviços no imobilizado; e (iii) impossibilidade de apropriação de créditos no prazo
de 12 meses conforme o art. 1o da Lei no 11.774/2008, por não se tratar de
aquisição de máquinas e equipamentos.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente demonstra que todos esses fundamentos
já foram amplamente rebatidos na defesa relativa ao Projeto Butadieno.
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
29
Diante das considerações expostas, reitero integralmente os fundamentos
adotados no item anterior, aplicando-os ao presente caso, para reverter as glosas
referentes aos serviços de obras de construção civil ora em análise.

Do sistema SAP (parametrização anterior) – SAP legado
Projetos parada manutenção PABA 0100011 – operação ETENO I e PABA
0100077 – operação ISOPROPENO
Quanto a este ponto, a fiscalização glosou créditos de PIS/COFINS relacionados a
diversos projetos industriais, fundamentando-se, principalmente, em dois
aspectos: (i) a existência de lapso temporal entre a emissão das notas fiscais e o
início da apropriação dos créditos, sem comprovação de que não houve
aproveitamento anterior; e (ii) a natureza dos gastos, entendendo que despesas
com manutenção e serviços não se enquadrariam como “aquisição de máquinas e
equipamentos”, condição necessária para utilização do método de depreciação
acelerada previsto na legislação.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que muitos dos bens incorporados ao seu
ativo imobilizado são formados internamente, a partir de peças adquiridas em
momentos distintos, sendo a ativação contábil realizada apenas quando entram
efetivamente em operação. Destaca que uma mesma nota fiscal pode atender a
diversos projetos, cada qual com seu próprio tempo de conclusão e ativação.
Entre a aquisição e a ativação, há um processo complexo que envolve montagem,
testes e ajustes — etapa imprescindível na indústria petroquímica, dada a
complexidade dos equipamentos e os riscos inerentes, como explosões e
desastres ambientais.
Argumenta, ainda, que serviços de engenharia, construção e montagem são
indispensáveis para a formação ou recuperação de maquinários, sendo natural a
ocorrência de intervalo entre a aquisição dos componentes e sua ativação,
momento em que se inicia a apropriação dos créditos. Situação semelhante se
verifica nas paradas de manutenção, nas quais a compra de peças pode ocorrer
muito antes da efetiva substituição.
Nesse sentido, a Recorrente menciona o Laudo FIPECAFI corroboram
integralmente o referido entendimento:
Fl. 2942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
30

De fato, como bem argumenta a Recorrente, o intervalo de tempo entre a
emissão das notas fiscais e a ativação dos projetos não causa prejuízo ao Fisco,
pois apenas adia o aproveitamento dos créditos de PIS/COFINS, já que seus
sistemas estão parametrizados para calcular tais créditos apenas após a ativação e
início da depreciação.
Durante a fase pré-operacional, os gastos ficam contabilizados como “Projeto em
Andamento – Empreendimentos” e só depois são transferidos para “Máquinas e
Equipamentos”, momento em que os créditos passam a ser apurados.
Para comprovar que não houve apropriação indevida de créditos antes da
ativação, a Recorrente apresentou documentação referente ao Projeto 0100011 –
Operação Eteno I, incluindo relatórios do SAP Legado, DACONs e planilhas de PIS,
que demonstram ausência de créditos vinculados a esse projeto entre 2006 e
novembro de 2009. Vejamos:
* conforme sinalizado pela própria fiscalização, tem-se como data de emissão das
notas fiscais os anos de 2006 e 2007, sendo que o início de apropriação dos
créditos ocorreu em 01/12/2009;
* registre-se, que os gatos relativos ao Projeto em voga compõem as planilhas
referentes ao Sistema SAP Legado (parametrização anterior);
* objetivando demonstrar que não apropriou créditos no intervalo entre 2007 e
2009, a Recorrente apresentou os seguintes documentos:
➢ Relatórios consolidados denominados “PIS MÊS ANO BR10” e “PIS MÊS ANO
BR35” (vide doc. 16 da Manifestação de Inconformidade), cujos somatórios dos
créditos informados correspondem às bases de cálculos informadas nos DACONs:
Tomando como exemplo o mês de janeiro/2008 (compreendido no intervalo entre
2007 e 2009), tem-se o seguinte cenário:
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
31

➢ Ficha 06A do DACON de janeiro/2008 (vide doc. 17 da Manifestação de
Inconformidade), que evidencia uma base de cálculo no montante de R$
21.157.500,39 referente à rubrica Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos
Encargos de Depreciação), conforme evidencia a imagem abaixo:

Aplicando-se a alíquota de 1,65% sobre a base de cálculo de R$ 21.157.500,39
informada no DACON, apura-se um crédito de R$ 349.078,76, valor correspondente
àquele resultante do somatório do mês de janeiro/2008 dos relatórios
consolidados denominados “PIS MÊS ANO BR10” e “PIS MÊS ANO BR35”;
➢ Relatório do SAP Legado, apenas com os documentos fiscais referentes ao
Projeto PABA 0100011– Operação Eteno I (vide doc. 08 da Manifestação de
Inconformidade), cujas Colunas “AI” e “AJ” evidenciam que houve não apropriação
de crédito de PIS/COFINS, não apenas no mês de janeiro/2008, mas como em todo
o período de 2006 a 11/2009.
➢ DACON 2008/2009, sem apropriação de créditos do ativo imobilizado (vide doc.
19 da Manifestação de Inconformidade).
Registre-se, que o Relatório do SAP Legado ora apresentado, corresponde a um
“corte” da planilha global do referido Sistema, tendo em vista que contempla,
conforme acima mencionado, apenas as operações referentes à Operação Eteno I,
para melhor análise do exemplo exposto.
Neste contexto, considerando:
(i) que os créditos informados Relatórios consolidados denominados “PIS MÊS ANO
BR10” e “PIS MÊS ANO BR35”, correspondem, mensalmente, ao somatório
daqueles abertos nas planilhas de cada Sistema;
(ii) considerando que na planilha referente ao Sistema SAP Legado não há destaque
de créditos de PIS/COFINS em relação às notas fiscais vinculadas ao Projeto
Operação Eteno I, conforme evidencia o anexo relatório filtrado apenas com tais
documentos;
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
32
Outra não pode ser a conclusão senão de que não houve apuração e apropriação
de créditos de PIS / COFINS, referente ao Projeto Parada para Manutenção PABA
0100011 – Operação Eteno I, no intervalo compreendido entre 2006 e 11/2009.
Isto porque, conforme constatado pela própria fiscalização, as notas fiscais em
questão só tiveram seus gastos incorporados ao ativo imobilizado em
dezembro/2012, quando, então, a Recorrente passou a se apropriar mensalmente
dos créditos correlatos.
Ademais, conforme mencionado nos tópicos anteriores, ao contrário do que
entendeu a DRJ, serviços de manutenção de máquinas e equipamentos e outros
que aumentem a sua vida útil podem ser ativados e, justamente por comporem o
custo do ativo, se enquadram também no benefício da depreciação acelerada.
Diante de tais explicações, entendo que a Recorrente logrou êxito em comprar
suas alegações, devendo tal glosa ser também revertida.

Da reclassificação de receitas
A fiscalização apontou que diversas vendas realizadas sob o Regime Aduaneiro
Especial de Drawback não faziam jus à suspensão ou isenção de PIS/COFINS, por
apresentarem notas fiscais sem a indicação correta do benefício, com
informações incompletas, acima do limite permitido ou não registradas no
Siscomex. A empresa defendeu que o registro no Siscomex é obrigação do
adquirente e que todos os atos concessórios foram apresentados, além de
sustentar que a ausência de algumas informações não alteraria a natureza da
operação.
A DRJ entendeu que a legislação (IN-RFB no 845/2008) exige expressamente a
menção ao regime e ao Ato Concessório Drawback nas notas fiscais, e o
descumprimento dessas formalidades inviabiliza o direito à suspensão. Contudo,
em diligência, parte das glosas foi revertida, como nos casos em que se
comprovou a indicação da suspensão (Notas Fiscais no 462419 e emitidas à
PACIFIL BRASIL) ou em operações de venda de ativo imobilizado, cujas receitas
não integram a base de cálculo das contribuições (Notas no 77005 e 103351).
Por outro lado, permaneceram as glosas em situações em que as notas fiscais
traziam correções indicando tributação (nos 201712 e 202220), em operações cuja
natureza não foi ajustada corretamente (como a Nota no 79379) ou em
documentos não vinculados formalmente entre si (como no 79474). Também foi
afastada a validade de simples planilhas de controle apresentadas pela defesa,
consideradas insuficientes para afastar as conclusões fiscais. Assim, ao final,
apenas as inconsistências comprovadamente corrigidas foram revertidas,
enquanto as demais glosas foram mantidas.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que apresentou aos autos os Atos
Concessórios e planilhas de controle de vendas no regime Drawback,
comprovando que respeitou os limites autorizados e que seus procedimentos
Fl. 2945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
33
foram lícitos. Defende que, pelo princípio da instrumentalidade das formas, a
finalidade dos atos foi plenamente atingida, sem prejuízo às partes ou ao
interesse público, e que privilegiar formalismos sobre a substância representaria
injustiça.
Quanto a este ponto, porém, entendo que a fiscalização ao analisar os
documentos trazidos, entendeu ser possível a correção de tais erros, quando
devidamente comprovados. Não tendo, portanto, a Recorrente, trazido novos
documentos capazes de demonstrar que se tratavam se de mero erros materiais,
devem ser mantidas as referidas glosas.

Do aproveitamento de créditos vinculados à receita de exportação para dedução
da contribuição devida
A Recorrente alega que a fiscalização deu destinação incorreta aos seus créditos
de importação vinculados às receitas de exportação, utilizando-os para deduzir
contribuições mensais e, com isso, esvaziando saldos que deveriam permanecer
disponíveis para uso em períodos futuros. Sustenta que esse procedimento
configurou uma compensação de ofício irregular, realizada sem intimação prévia,
em desacordo com a legislação (CTN, IN RFB no 1.300/2012 e Decreto no
70.235/72), violando o devido processo legal e a legalidade estrita.
Segundo a Recorrente, o correto seria a autoridade fiscal limitar-se a analisar os
pedidos de ressarcimento e compensação conforme formulados, podendo negar
o crédito ou não homologar compensações, mas jamais manipular os saldos para
abater débitos sem lançamento formal. O equívoco teria causado efeitos nocivos
em anos posteriores (2015, 2017 e 2018), gerando autuações e glosas adicionais
pela ausência de créditos que haviam sido consumidos indevidamente.
A Recorrente reforça que, em casos assim, o Fisco deve lançar de ofício eventuais
diferenças de tributo devido, em vez de compensar arbitrariamente créditos, sob
pena de ilegalidade.
Não assiste razão à Recorrente.
A compensação de ofício decorre do reconhecimento, pela própria Administração
Tributária, de que o contribuinte recolheu valor superior ao devido e, por isso,
adquiriu o direito à restituição. Tal instituto encontra amparo no Decreto no
2.138, de 29 de janeiro de 1997, que assim dispõe:
Art. 6° A compensação poderá ser efetuada de ofício, nos termos do art. 7° do
Decreto-Lei n° 2.287, de 23 de julho de 1986, sempre que a Secretaria da Receita
Federal verificar que o titular do direito à restituição ou ao ressarcimento tem
débito vencido relativo a qualquer tributo ou contribuição sob sua administração.
§ 1° A compensação de ofício será precedida de notificação ao sujeito passivo para
que se manifeste sobre o procedimento, no prazo de quinze dias, sendo o seu
silêncio considerado como aquiescência.
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
34
Essa realidade se distingue substancialmente do aproveitamento de créditos no
regime da não cumulatividade, que constitui mera operação escritural: os
créditos autorizados pelas hipóteses legais são descontados do valor da
contribuição apurado mensalmente, reduzindo diretamente o montante do
tributo a pagar.
No caso concreto, a fiscalização não promoveu qualquer compensação de ofício
— instituto que, como já visto, exige a prévia existência de indébito e
procedimento próprio. O que se verificou foi tão somente a recomposição da
escrita fiscal, necessária para refletir corretamente o valor do tributo a pagar em
determinado mês.
Essa recomposição decorre da própria essência da não cumulatividade do PIS e da
Cofins, a partir da qual o contribuinte apura a contribuição devida no período e,
do valor apurado, desconta os créditos calculados sobre custos, despesas e
encargos autorizados em lei. Assim, quando há a glosa de créditos indevidamente
apropriados ou, ao contrário, o reconhecimento de novos créditos, impõe-se a
revisão da apuração. Somente após essa utilização regular é que poderá haver
saldo credor passível de aproveitamento em ressarcimento ou compensação.
Assim, a correta imputação dos créditos dentro da própria apuração mensal
constitui requisito prévio e indispensável para qualquer direito posterior de
compensação ou ressarcimento.
Pelo exposto, não há qualquer reparo ao procedimento adotado pela fiscalização.
Quanto à preliminar de diligência para verificação de creditamento extemporâneo,
aos pedidos referentes à retificação das EFD-Contribuições, à reversão da glosa sobre ativo
imobilizado na aquisição da COPESUL e à exclusão dos valores recebidos do REINTEGRA da base de
cálculo das contribuições, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto
vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado da
Conselheira Relatora Marina Righi Rodrigues Lara, ouso dela discordar quanto à
sua decisão de acolher (i) a preliminar de diligência para verificação de
creditamento extemporâneo, e (ii) os pedidos referentes à retificação das EFD-
Contribuições, à reversão da glosa sobre ativo imobilizado na aquisição da
COPESUL e à exclusão dos valores recebidos do REINTEGRA da base de cálculo das
contribuições. Explico.

Preliminar de diligência para verificação de creditamento extemporâneo
A relatora afirma o seguinte em seu voto:
2.7. Dos créditos extemporâneos
Em relação às glosas relativas aos créditos extemporâneos, sustenta a DRJ que a
Recorrente não teria apurado corretamente os créditos extemporâneos, já que
para que um crédito apurado e reconhecido no mês de sua competência possa ser
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
35
aproveitado em meses subsequentes, caso não seja utilizado em sua competência
originária, devem ser efetuadas as devidas retificações nos Dacon e DCTF
correspondentes ao período de origem.
(...)
No caso em análise, a Recorrente afirma ter juntado aos autos, a título ilustrativo,
alguns dos CTRCs cujos créditos foram glosados, bem como os respectivos Livros
Registro de Entrada de ICMS – LRE’s (docs. 11 e 12 da Manifestação de
Inconformidade), os quais demonstram que tais CTRCs não foram registrados
fiscalmente na época própria.
Em que pese a verossimilhança de suas alegações, não há nos autos qualquer
documento capaz de demonstrar inequivocamente que tais créditos não teriam
sido utilizados anteriormente. Tratando-se de processo de iniciativa do
contribuinte, é dele o ônus de comprovar as suas alegações.
Tendo em vista que a própria relatora afirma que não há nos autos qualquer
documento capaz de demonstrar inequivocamente que tais créditos não teriam
sido utilizados anteriormente, e sendo do contribuinte o ônus de comprovar as
suas alegações, não há como acolher essa preliminar de diligência, que não pode
se prestar a suprir carências probatórias, a cargo do contribuinte ou da Fazenda
Nacional.

Pedido de acolhimento da retificação das EFD-Contribuições
A relatora afirma o seguinte em seu voto:
A Recorrente sustenta a plena validade das retificações das EFD-Contribuições
realizadas em 2017, ainda que após o início do procedimento fiscal, uma vez que
tiveram finalidade exclusiva de registrar créditos não escriturados em tempo hábil,
a fim de evitar a decadência. Ressalta-se que tais retificações não implicaram em
redução de débitos já confessados, tampouco alteraram os créditos
especificamente examinados nos PER/DCOMPs referentes ao 1o trimestre de 2013.
Nessa linha, aduz que não incide a vedação do art. 11, §2o, incs. I e III, da IN RFB no
1.252/2012, pois (i) os débitos confessados permaneceram inalterados — motivo
pelo qual não houve retificação das DCTFs — e (ii) os PER/DCOMPs apresentados
não foram retificados, preservando-se integralmente os valores compensados e
submetidos ao crivo fiscal.
(...)
Ao proceder tomando como base as declarações retificadoras, limitando-se a
considerar os créditos consumidos nos exercícios de 2014 a 2016 e
desconsiderando o aumento do crédito apurado em 2013, igualmente oriundo das
mesmas retificações, ignorou a diferença existente entre os dois tipos de
procedimentos. O simples fato de existir procedimento fiscal não pode servir de
óbice ao exercício de um direito creditório cujo prazo decadencial ainda não se
exauriu. Restrições dessa natureza configuram limitação indevida ao direito do
contribuinte, contrariando os princípios da legalidade e da segurança jurídica.
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
36
No caso concreto, a própria autuação reconhece que os créditos declarados
superam as contribuições apuradas. Assim, as retificações, ao registrarem apenas
créditos extemporâneos, não reduziram débitos nem afetaram a base de cálculo
das contribuições. Elas apenas se somaram ao direito creditório do contribuinte e
foram transportadas para períodos de apuração seguintes. Portanto, não haveria
razão para vedar seu reconhecimento.
Pelo exposto, entendo que deve ser reformada a decisão de piso, quanto a este
ponto.
Como se verifica, o contribuinte, após o início de procedimento fiscal, retificou
suas declarações para registrar créditos extemporâneos. Trata-se de fato
incontroverso nos autos. Nesta hipótese, existe vedação prevista no art. 11, § 2o,
inciso III, da IN RFB 1.252/2012:
Art. 11. A EFD-Contribuições, entregue na forma desta Instrução Normativa, poderá
ser substituída, mediante transmissão de novo arquivo digital validado e assinado,
para inclusão, alteração ou exclusão de documentos ou operações da escrituração
fiscal, ou para efetivação de alteração nos registros representativos de créditos e
contribuições e outros valores apurados.
(...)
§ 2o O arquivo retificador da EFD-Contribuições não produzirá efeitos quanto aos
elementos da escrituração, quando tiver por objeto:
(...)
III - alterar créditos de Contribuição objeto de exame em procedimento de
fiscalização ou de reconhecimento de direito creditório de valores objeto de
Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação.
Nesse contexto, é flagrante que essa retificação efetuada é vedada pela
legislação.

Pedido de reversão da glosa sobre ativo imobilizado na aquisição da COPESUL
A relatora afirma o seguinte em seu voto:
2.8.3. Do sistema EMS COPESUL (LEGADO)
No que tange ao Sistema EMS Copesul, a fiscalização desconsiderou créditos de
PIS/COFINS por falta de comprovação adequada. Sustentou que as planilhas
apresentadas pela empresa, relativas a aquisições de ativo imobilizado da antiga
Copesul (incorporada pela Braskem em 2008), foram consideradas pouco
confiáveis. A fiscalização identificou ainda atrasos de dois a cinco anos entre a
aquisição dos bens e o início da apropriação dos créditos, e, de uma amostra de
105 notas fiscais solicitadas, o contribuinte apresentou a contabilização de apenas
uma, o que foi considerado insuficiente. Ademais, entendeu que não ficou
comprovado que os bens foram incorporados ao ativo imobilizado, tampouco que
as transferências contábeis ocorreram nas datas informadas ou que os créditos não
haviam sido apropriados anteriormente.
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
37
O contribuinte alegou que muitos bens e serviços eram utilizados em vários
projetos, justificando a adoção de rateio de custos. A DRJ reconheceu a
plausibilidade do argumento do rateio, mas ressaltou que cada gasto deveria estar
vinculado a nota fiscal específica e devidamente discriminado. Diante da
insuficiência dos documentos para sanar as inconsistências, concluiu-se pela
manutenção das glosas.
No entanto, conforme demonstra a Recorrente, embora o processo de
contabilização envolva peculiaridades que dificultam a correspondência exata
entre notas fiscais e depreciação, os créditos de PIS/COFINS referentes ao ativo
imobilizado foram corretamente apurados. Sustenta que, por vezes, um mesmo
lote de bens é distribuído entre diferentes projetos ou que partes e peças
adquiridas em momentos distintos são posteriormente reunidas para compor um
equipamento, o que exige a utilização de critérios de custo médio e rateio contábil.
Dessa forma, eventuais divergências apontadas pela fiscalização decorreriam
dessas práticas normais de gestão contábil, devidamente refletidas em seus
sistemas e relatórios.
Os relatórios entregues — respaldados em sua contabilidade e confirmados em
parecer técnico da FIPECAFI —contêm informações detalhadas (como centro de
custo, número do projeto, fornecedor, classe do imobilizado e data de início da
depreciação) suficientes para comprovar a legitimidade dos créditos.
Ademais quanto ao suposto aproveitamento em duplicidade dos créditos, a
Recorrente apresenta relatório elaborado pela Deloitte, que analisou as
informações contábeis da Copesul e da Ipiranga Petroquímica, concluindo que os
créditos utilizados pela Braskem em 2010 foram apurados de forma correta e sem
sobreposição com valores já aproveitados pelas incorporadas em 2007 e 2008.
Segundo a auditoria, a Braskem expurgou montante superior ao necessário,
afastando qualquer duplicidade.
Diante de tal conjunto probatório, entendo que não tendo a fiscalização em
nenhum momento apontado qualquer tipo de fraude ou falsidade das informações
contábeis demonstradas pela Recorrente – que foram inclusive analisadas por
auditores independentes e pela FIPECAFI –, não há motivo para manutenção da
glosa realizada, que deve, portanto, ser revertida.
O Recurso Voluntário, por sua vez, aborda a questão nos seguintes termos:
DO SISTEMA EMS COPESUL (LEGADO)
10.119. Com relação aos créditos vinculados aos gastos objeto do Sistema EMS
Copesul (legado), a fiscalização fundamentou a glosa realizada nas seguintes
assertivas:
(...)
10.120. Cumpre destacar, contudo, que, também neste ponto, o entendimento
adotado pela fiscalização e mantido pela DRJ não merece prosperar, pelo que
compete à Recorrente, por ora, demonstrar, primeiramente, (i) as razões pelas
quais os prepostos fiscais não lograram promover o “casamento” entre as notas
fiscais e os valores incorporados ao ativo, e, na sequência, evidenciar (ii) os motivos
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
38
que justificam o intervalo de tempo entre a data de emissão das notas fiscais e o
início de apropriação do crédito.
10.121. Inicialmente, vale ressaltar que a Recorrente não desconhece que o ônus
de provar os fatos que embasam o direito creditório incumbe ao contribuinte.
Contudo, é preciso ter em mente que a prova do direito creditório pode ser feita
com base em diversos elementos.
10.122. Não custa lembrar, neste contexto, que o processo administrativo é regido
pelo princípio da busca da verdade material.
(...)
10.127. Feitas tais considerações introdutórias, cumpre à Recorrente alertar para
determinadas peculiaridades que rondam a formação dos seus ativos, cruciais ao
bom e devido entendimento das informações registradas nos relatórios
apresentados à fiscalização.
10.128. Com efeito, conforme já narrado noutros itens e cuja repetição se afigura
compulsória para propiciar a correta compreensão da contabilização dos seus
ativos, os bens e os serviços que compuseram o seu ativo muitas vezes foram
aproveitados em diversos projetos de ampliação/modernização do seu parque
fabril, razão pela qual o seu custo foi rateado pelos sistemas que gerenciam sua
contabilidade, dentre as diversas subcontas de ativo imobilizado e de depreciação
constantes de sua escrita contábil.
10.129. Imagine-se, por exemplo, a seguinte situação: a Recorrente adquiriu um
lote de um determinado bem “X”, contendo 100 unidades. Destas 100 unidades, 30
foram destinadas para a formação de um ativo, 20 para outro e 50 para outro.
10.130. A título exemplificativo, é o que se observa da Nota Fiscal n.o 118398 (doc.
06), cujo valor total dos bens adquiridos - R$ 160.354,26 - foi devidamente rateado
entre alguns itens do ativo imobilizado afetados à área de produção (PRD1),
conforme consta dos relatórios já apresentados (doc. 20 da Manifestação de
Inconformidade), cujo recorte relativo ao aludido documento fiscal a Recorrente
ora apresenta, para melhor apreciação deste E. Conselho (doc. 07).
10.131. Outrossim, é relativamente comum que a Recorrente adquira,
separadamente e em meses esparsos, diversas peças que, somente mais tarde,
comporão um equipamento ou maquinário; ocasião em que serão então
“ativadas”.
10.132. Nestas circunstâncias, é usual que a Recorrente se valha do custo médio da
aquisição dos itens para fins de apuração dos créditos relacionados à aquisição dos
bens do ativo imobilizado e à sua depreciação.
10.133. Do mesmo modo, nas situações em que a Recorrente monta os seus
equipamentos valendo-se de partes e peças adquiridas em períodos distintos, vale-
se do mesmo critério para calcular os créditos sobre os bens que foram ativados.
10.134. Por estas razões, é bastante difícil relacionar com exatidão o valor da nota
fiscal de aquisição dos bens que integram o ativo imobilizado à respectiva
depreciação, conforme traduzido pelo FIPECAFI, por meio do multicitado Parecer
Técnico, desprezado pelo DRJ08:
Fl. 2951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
39
(...)
10.135. Tais “aparentes” divergências, no entanto, não resistem a uma análise mais
detida considerando que os sistemas integrados da Recorrente, que promovem os
lançamentos contábeis relativos às referidas aquisições, já se encontram
parametrizados para refletir as peculiaridades acima mencionadas, procedendo aos
devidos rateios dos valores constantes das notas fiscais de aquisição entre os
diversos projetos classificados em seu ativo.
10.136. Desse modo, tais singularidades já estão devidamente reportadas nos
relatórios entregues à fiscalização, estando tais documentos inequivocamente
respaldados em sua contabilidade, conforme também constatado pelo FIPECAFI em
seu Parecer Técnico:
(...)
10.138. Ora, Nobres Julgadores, sendo a antiga Copesul, uma grande indústria
petroquímica, é de se questionar: será que ao longo de 12 meses (período
fiscalizado), ela não teria gerado, de fato, créditos relativos à aquisição de bens do
seu ativo imobilizado ou aos encargos de depreciação?
10.139. A resposta negativa parece-nos intuitiva, em vista do porte da antiga
Copesul, sociedade incorporada pela Recorrente.
10.140. E mais, não sendo os documentos fiscais, contábeis e gerenciais
apresentados hábeis à comprovação da existência dos créditos de COFINS em
análise, questiona-se: o que provaria, então, a origem e apuração dos créditos
relativos aos encargos de depreciação do ativo imobilizado?
10.141. Seria, a rigor, inviável reunir nesse processo todas as notas fiscais de
aquisição dos bens e serviços empregados no seu ativo imobilizado, sobre os quais
a Recorrente apurou créditos, em vista do seu enorme volume, eis que o Relatório
extraído de seus sistemas “Legado” contempla informações sobre documentos
fiscais em mais de 199.000 linhas que se apresentam em planilha de Excel.
10.142. Decerto que sendo impossível reunir tamanho volume de documentos
nesses autos, obviamente que não se pode infirmar a idoneidade do Relatório
apresentado, que contém as informações principais sobre os aludidos créditos.
(...)
10.144. Longe de se configurar uma mera alegação defensiva da ora Recorrente, a
conclusão aqui alcançada pode facilmente ser constatada por essa d. Turma a partir
da análise dos referidos relatórios, que foram inadvertidamente desconsiderados
pela fiscalização já anexados (em Excel), em sua forma completa, para melhor
compreensão destes Nobres Julgadores (doc. 20 da Manifestação de
Inconformidade).
(...)
10.148. Sem razão, portanto, a DRJ, eis que desprezou os robustos relatórios
apresentados, que refletem de maneira satisfatória e bastante completa as
informações lançadas em seus sistemas, oriundos dos dados dos Sistemas Legado
apropriado da COPESUL após a sua incorporação.
(...)
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
40
10.150. Vencida tal premissa, cumpre ainda demonstrar que, contrariamente ao
quanto
aduzido
pela
fiscalização
-
escorada
imprudentemente
na
extemporaneidade da apuração/apropriação dos créditos frente aos respectivos
documentos fiscais que acobertam as aquisições de bens/serviços atrelados ao
ativo imobilizado - de que não haveria provas de que a Recorrente não se
apropriou dos respectivos créditos em períodos anteriores como aquisições do
ativo imobilizado.
10.151. Nesse sentido, vale trazer à luz Relatório elaborado pela Deloitte Touche
Tohmatsu - Auditores Independentes (doc. 21 da Manifestação de Inconformidade)
que afasta cabalmente a descabida afirmação sustentada pelos prepostos fiscais.
(...)
10.156. Dessa análise, verificou a Deloitte que a COPESUL aproveitou um total de
créditos, entre janeiro de 2007 a setembro de 2008, de R$7.964.460,04, tendo
constatado, em paralelo, que a Braskem, ora Recorrente, expurgou, do cálculo dos
valores que foram apropriados extemporaneamente em 2010, um total de
R$15.577.067,80, muito superior, portanto, ao quanto deveria ter sido por si
subtraído no momento do aproveitamento a destempo.
10.157. Amparando-se em tais constatações, a Deloitte inferiu que não houve
duplicidade na apropriação dos créditos realizada em 2010.
Conforme se verifica nos excertos acima transcritos, tanto a ilustre relatora
quanto a defesa do contribuinte reconhecem que há grande dificuldade em
realizar a perfeita demonstração de todos os requisitos necessários para o
aproveitamento de créditos sobre encargos de depreciação, tendo em vista a
complexidade dos empreendimentos na COPESUL, adquirida pela Braskem,
empresa recorrente.
Obviamente, isso não pode ser um empecilho ao creditamento, mas, por outro
lado, é evidente que a prova da correta apuração da depreciação é muito mais
complexa, muito mais difícil de ser produzida. Essa dificuldade não pode ser
oposta ao Fisco como justificativa para o não atendimento das exigências das
autoridades tributárias.
As alegações do contribuinte em relação à particularidade de sua operação, por se
tratar de uma grande empresa petroquímica, tais como a aquisição única de bens
que, apesar de comporem uma única nota, são divididos para utilização em
diversos equipamentos distintos, bem como o fato do bem adquirido não ser
imediatamente ativado, em razão do interstício temporal até o equipamento no
qual foi utilizado entrar em operação, foram levadas em consideração pela
Fiscalização.
Ocorre, entretanto, que, apesar de tais fatos não serem negados e inclusive serem
admitidos pela Fiscalização, isso não justifica a ausência da correta comprovação
dos fatos alegados através de documentos hábeis a tanto. O contribuinte busca
tal comprovação tão somente com planilhas internas elaboradas sem o necessário
grau de detalhamento que uma operação tão complexa exige. O principal
documento da defesa é o doc. 20 da Manifestação de Inconformidade:
Fl. 2953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
41

A Fiscalização se debruçou sobre tais planilhas para tentar comprovar os valores
lançados, porém concluiu que não havia como assegurar, com a certeza exigida
pela legislação, a comprovação do direito creditório do contribuinte. Vejamos o
que consta do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 1657/1659:
2.6.3.- Sistema EMS Copesul (legado)
As planilhas enviadas pelo contribuinte foram consolidadas, utilizando a
importação de arquivos TXT do Contágil. Tendo em vista a grande quantidade de
linhas, os valores que representavam créditos inferiores a R$ 1,00 (um real) foram
excluídos. A base de dados com a consolidação da Cofins foi utilizada para análise
do crédito apropriado em 2013. O resumo desta base de dados agrupada por nome
fornecedor, definição do projeto, no do documento de referência, data de
referência do primeiro lançamento encontra-se em planilha a ser anexada ao
processo eletrônico de análise dos pedidos de ressarcimento, arquivo não
paginável.
As planilhas-Sistema EMS Copesul (legado) apresentam aquisições de ativos
imobilizado relacionados à Copesul – Companhia Petroquímica do Sul, empresa
incorporada pela Braskem em 11/09/2008. As planilhas entregues à fiscalização
apresentaram um grau de confiabilidade das informações muito pequeno, a cada
questionamento da fiscalização, novas versões de planilha foram apresentadas. Em
reunião com o contribuinte em 04/04/2017, para esclarecimentos sobre
divergências nas planilhas que demonstravam a aquisição de ativo imobilizado, foi
relatado à fiscalização, por uma preposta do contribuinte, que as divergências
encontradas nas planilhas devia-se a controle inadequado, pela incorporada, das
aquisições de ativo imobilizado.
Para uma melhor compreensão da auditoria realizada nas informações
apresentadas pelo contribuinte nas planilhas legado (todos os sistemas legado),
será reproduzida na tabela abaixo a descrição/explicação do conteúdo das
principais colunas dos relatórios apresentados (detalhamento apresentado pelo
contribuinte em 20/09/2016).
Fl. 2954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
42

Mediante analise dos valores apresentados nas planilhas, confirma-se o relato do
contribuinte de controle precário das informações prestadas nas planilhas.
Conforme demonstrado na tabela abaixo, os valores apresentados na coluna
imobilizado em andamento, os quais representam o somatório dos valores de
aquisições do projeto (vide tabela acima) que deveriam ser “incorporados” ao ativo
imobilizada na data de início do cálculo da depreciação, divergem bastante da
soma dos valores de aquisição das notas fiscais relacionadas ao projeto.
Diante das inconsistências, em 30/01/2017, mediante Termo de Intimação n° 7, o
contribuinte foi intimado a apresentar explicações para o interstício temporal
elevado, 2 a 5 anos, entre a data de aquisição/contabilização do bem/serviço
adquirido e a data de início da apropriação do crédito nas aquisições incorporada
ao ativo imobilizado, sendo solicitado inclusive à apresentação de documentação
hábil que comprovasse a efetividade dos prazos por meio de lançamentos
contábeis.
Como já relatado anteriormente, em resposta a este item da intimação, em
20/03/2017, o contribuinte após 50 dias da solicitação da informação, com 2
pedidos de prorrogação de prazo, alegou que a extemporaneidade entre a data de
emissão da nota fiscal de aquisição de bens/serviços e a data de início de
apropriação dos créditos ocorria devido ao tempo decorrido entre a aquisição do
item e a ativação do imobilizado ao qual este está vinculado, ou seja, somente
começaria a apropriar o crédito decorrente da aquisição do ativo imobilizado no
momento em que este bem é incorporado ao ativo imobilizado (transferência da
conta de Projeto em andamento para Imobilizado - Máquinas e equipamentos).
Quanto à apresentação de comprovação contábil para demonstrar a alegação que
apenas inicia a apropriação de crédito no momento em que o bem e ativado no
imobilizado, de uma amostra solicitada pela fiscalização de 105 notas fiscais,
referente ao Sistema EMS Copesul (legado), o contribuinte realizou a “amostra da
amostra” das notas solicitadas pela fiscalização, apresentando a contabilização de
apenas 1 nota fiscal. Cabe ressaltar que nos pedidos de prorrogação de prazo para
atendimento desta intimação, todos deferidos por esta fiscalização, havia a
justificativa na quantidade de informações solicitados neste item da Intimação.
Fl. 2955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
43
Tendo em vista os argumentos acima expostos, o contribuinte não conseguiu
comprovar que as aquisições referentes às notas fiscais associadas a estes projetos
foram incorporadas ao ativo imobilizado e mesmo que tivessem sido incorporadas
ao ativo imobilizado, não comprovou que as transferências de valores da conta
contábil projeto em andamento para conta contábil máquinas e equipamentos
ocorreram na data informada na planilha para início da apropriação dos créditos.
Com as informações apresentadas pelo contribuinte, não há, inclusive, nenhuma
evidência ou comprovação que os créditos referentes às notas fiscais listadas nas
planilhas não tiveram seus créditos apropriados em períodos anteriores como
aquisições de ativo imobilizado ou serviços utilizados como insumos.
Cabe ressaltar que em pedidos de ressarcimento/compensação incumbe ao
postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos na legislação para
obtenção do crédito pleiteado. Portanto, o desconto de crédito referente ao
Sistema EMS Copesul (legado) será considerado apropriação indevida, tendo em
vista o regramento trazido inciso VI do art. 3°, da Lei no 10.833/2003.
O contribuinte sustenta que não é crível a afirmação de que uma empresa do
porte da COEPSUL não tenha créditos decorrentes de encargos de depreciação.
Contudo, o que a Fiscalização deixa claro no relato acima não é a inexistência de
créditos, mas a carência probatória a cargo do contribuinte na quantificação, em
cada período correto de apuração, do montante do crédito a que tem direito.
Verifico, pela descrição dos fatos, narrada no TVF, que houve sim um esforço da
Fiscalização em possibilitar ao contribuinte a correta comprovação de suas
alegações, inclusive concedendo diversas prorrogações de prazo, e tentando
obter a comprovação das informações contidas na planilha a que se refere o doc.
20 da Manifestação de Inconformidade. Contudo, transcrevo novamente o trecho
em que resta demonstrado o não atendimento às solicitações da Autoridade
Fiscal:
Quanto à apresentação de comprovação contábil para demonstrar a alegação que
apenas inicia a apropriação de crédito no momento em que o bem e ativado no
imobilizado, de uma amostra solicitada pela fiscalização de 105 notas fiscais,
referente ao Sistema EMS Copesul (legado), o contribuinte realizou a “amostra da
amostra” das notas solicitadas pela fiscalização, apresentando a contabilização de
apenas 1 nota fiscal.
Quanto à alegação de que um relatório produzido por empresa de auditoria
contratada pela própria recorrente, juntado à Manifestação de Inconformidade,
teria comprovado que não houve duplicidade na apropriação dos créditos
realizada em 2010, deve-se ter em conta que suas conclusões são inoponíveis
perante o Fisco, cuja atuação goza da presunção de legitimidade e veracidade
própria dos agentes públicos, que agem de forma desinteressada.
A perícia, qualquer que seja, em especial a contábil, para produzir efeitos, deve
atender aos requisitos do art. 16, 18 e 20 do Decreto-lei no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 2956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
44
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos
apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de
complexidade dos trabalhos a serem executados. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
Art. 20. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, a designação de servidor para
proceder aos exames relativos a diligências ou perícias recairá sobre Auditor-Fiscal
do Tesouro Nacional. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O contribuinte, sem seguir as regras contidas no referido diploma legal, produziu
sua própria perícia, em desacordo com o que prevê a legislação. A despeito desse
fato, ao analisar as conclusões da empresa contratada pelo recorrente, observo
que elas trazem um entendimento diametralmente oposto ao da Fiscalização, que
não participou da elaboração dessa perícia.
Mais uma vez, gozando a Autoridade Tributária da presunção de legitimidade e
veracidade, o entendimento da Fiscalização deve prevalecer. Os quesitos e as
provas que devem ser atendidos e apresentadas são aqueles solicitados pelos
peritos da Receita Federal, os Auditores-fiscais, e não os de uma empresa de
auditoria independente.
Nesse contexto, deve ser mantida essa glosa.

Pedido de exclusão dos valores recebidos do REINTEGRA da base de cálculo das
contribuições
A relatora afirma o seguinte em seu voto:
A fiscalização, ao comparar as informações da Escrituração Contábil Digital (ECD)
com a EFD-Contribuições, concluiu que a empresa não declarou como receitas
Fl. 2957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
45
tributáveis, no ano de 2012, os créditos obtidos pelo REINTEGRA. Baseou-se na
Solução de Consulta COSIT no 88/2016, segundo a qual até 18 de julho de 2013
esses valores deveriam compor a base de cálculo das contribuições, sendo a
exclusão permitida apenas a partir da Lei no 12.844/2013. A DRJ manteve esse
entendimento.
(...)
Reduções de passivo ou recomposições de custo não atendem a esse requisito e,
portanto, não se subsumem ao conceito de receita previsto no art. 195, I, “b”, da
Constituição Federal.
Esse foi o entendimento adotado no julgamento do AgRg nos EDcl no REsp
1.443.771/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, em 19/05/2015, por
meio do qual decidiu-se que os valores provenientes do REINTEGRA, assim como os
créditos presumidos de ICMS, não possuem natureza de receita ou faturamento,
mas de recuperação de custos, razão pela qual não devem integrar a base de
cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.
Diante desse contexto, entendo que a edição da Lei no 12.844/2013, ao incluir o §
12 no art. 2o da Lei no 12.546/2011, não inovou no ordenamento jurídico, mas
apenas reconheceu, de forma expressa, que os valores ressarcidos no âmbito do
REINTEGRA não compõem a base de cálculo das contribuições, por não
configurarem receita. Seu caráter seria, portanto, meramente interpretativo.
(...)
Diante do exposto, concluo que os valores ressarcidos no âmbito do REINTEGRA
não se caracterizam como receita ou faturamento, mas como incentivo fiscal de
recuperação de custos, razão pela qual não deveriam integrar a base de cálculo das
contribuições ao PIS e à COFINS.
Com todas as vênias à ilustre relatora, devo divergir desse entendimento, pois o
art. 44 da Lei no 4.506/64 expressamente dispõe em sentido contrário às suas
conclusões:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Corrobora esse entendimento o precedente do STJ:
i) AgInt no REsp. 1.782.172/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 21/05/2019:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. VALORES RESSARCIDOS NO ÂMBITO DO REINTEGRA INSTITUÍDO
PELA LEI No 12.546/11. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. ART.
Fl. 2958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
46
44 DA LEI No 4.506/64. INCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
POSSIBILIDADE ATÉ O ADVENTO DA LEI No 12.844/13. PRECEDENTES.
INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIXADO NO ERESP No 1.517.492/PR.
DISTINGUISHING.
1. Segundo o entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte nos autos
dos EDcl no REsp 1.462.313/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2014 e
do AgRg no REsp 1.518.688/RS, de minha relatoria, DJe 07/05/2015, os valores do
REINTEGRA são passíveis de incidência do imposto de renda, até o advento da MP
no 651/14, posteriormente convertida na Lei no 13.043/14, de forma que a
conclusão lógica que se tem é a de que tais valores igualmente integram a base
de cálculo do PIS e da COFINS, que é mais ampla e inclui, a priori, ressalvadas as
deduções legais, os valores relativos ao IRPJ e à CSLL, sobretudo no caso de
empresas tributadas pelo lucro real na sistemática da não cumulatividade do PIS
e da COFINS instituída pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, cuja tributação se dá
com base na receita bruta mensal da pessoa jurídica, a qual, por expressa
disposição do art. 44 da Lei no 4.506/64, alhures mencionado, abrange as
recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões e as subvenções
correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de direito
público ou privado, ou de pessoas naturais.
2. Somente com o advento da Lei no 12.844/13, que incluiu o § 12 no art. 2o da Lei
no 12.546/11, é que os valores ressarcidos no âmbito do REINTEGRA foram
excluídos expressamente da base de cálculo do PIS e da COFINS.
3. A inaplicabilidade, aos valores ressarcidos no âmbito do REINTEGRA, do
precedente desta Corte tomado no EREsp no 1.517.492/PR, de relatoria do
Ministro Og Fernandes, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, no
sentido da exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL. É que naquele caso entendeu-se que a incidência de IRPJ sobre os
créditos presumidos de ICMS representaria violação do princípio Federativo por
intromissão da União em política fiscal dos Estados-Membros, o que não ocorre
no presente caso, eis que todos os custos ressarcidos tratam de tributos federais.
4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.782.172/CE, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.5.2019)
A Solução de Consulta COSIT no 88/2016, usada pela fiscalização como
fundamento para o Despacho Decisório que reconheceu apenas parcialmente os
créditos de COFINS pleiteados, segue no mesmo sentido:
EMENTA: REINTEGRA. CRÉDITOS. BASE DE CÁLCULO. REGRAS DE INCLUSÃO E DE
EXCLUSÃO APLICÁVEIS AO LONGO DO TEMPO.
O valor dos créditos apurados no âmbito do Reintegra constitui receita da pessoa
jurídica (Solução de Consulta Cosit no 240, de 2014) que, em regra, deve ser
incluída na base de cálculo da COFINS.
No regime de apuração cumulativa, o valor dos créditos apurados no âmbito do
Reintegra não integra a base de cálculo da COFINS.
No regime de apuração não cumulativa, o valor dos créditos apurados no âmbito
do Reintegra:
a) até 18 de julho de 2013, integrou a base de cálculo da COFINS, dada a
inexistência de norma excludente de base de cálculo;
b) a partir de 19 de julho de 2013, não mais integra a base de cálculo da COFINS,
dada a exclusão de base de cálculo promovida pelo art. 13 da Lei no12.844, de 2013
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.072 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901491/2016-74
47
(que incluiu o § 12 no art. 2o da Lei no 12.546, de 2011), pelo § 5o do art. 22 da
Medida Provisória no 651, de 2014, e pelo § 6o do art. 22 da Lei n° 13.043, de 2014.
Considerando que o período em discussão é o 1o trimestre de 2013, entendo
correta a decisão da Receita Federal de incluir os valores referentes ao
REINTEGRA na base de cálculo da COFINS.
Pelo exposto, voto por negar provimento a estes quatro pedidos.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reverter a glosa das despesas com tintas e solventes, com Amina
Neutralizante; Antiespumante; Antipolimerizantes EC-3214A, EC-3001, EC-3002, EC-3003, EC-
3004, EC-3005, EC-3006, EC-3007, EC-3008, EC3009, EC-3010, EC-3267A, EC-3376, EC-3377, EC-
3378, EC-3379, EC-3380, EC-3381, EC-3382, EC-3383, EC-3384, EC-3385, EC-3335A; DA-2604 -
Inibidor RED OIL; DORF – UNICOR J; DORF CI 2003; Inibidor Polimer Petroflo 20Y3103; Hidrazina;
Polieletrólito, com projetos de parada para manutenção, com o Projeto 1521658 – Planta de
Butadieno II e com os projetos 103281 (Unidade de MVC/PVC em Alagoas), PJ0622915, PJ060282
e PJ062825, bem como para reverter as glosas dos créditos apurados no sistema SAP LEGADO com
as plantas de Eteno I e Isopreno, assim como a glosa sobre serviços prestados em terminais e das
despesas de frete na devolução de vendas.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 2960
DF CARF MF
Original